Tribunal: STM
Processo: 7000869-84.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. PENAL. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR. ART. 435 DO CPPM.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. ORDEM DE VOTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS VOTOS VENCIDOS E DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. SUBTRAÇÃO DE BEM. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. PROVIMENTO
DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
Inexiste desrespeito ao princípio do contraditório, tampouco, ao da ampla defesa, descabendo
falar em afronta aos arts. 5º, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, quando o
magistrado vota antes dos demais. Não há qualquer prejuízo para a parte, de maneira que
inexiste justificativa para que ele seja o último a se pronunciar. A alteração constitucional para
que o Conselho de Justiça seja presidido pelo Juiz de direito, não alterou o art. 435 do CPPM, do
qual se extrai ser ele o primeiro na ordem de prolação do voto. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
Cediço que a publicação de voto divergente nas hipóteses em que sejam incabíveis embargos
infringentes, não se faz necessária. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Os fatos e as provas constantes dos autos evidenciam a ausência de dolo em subtrair materiais.
Inexistência de fato típico.
Recurso conhecido e provido para absolver o Apelante da prática do delito previsto no art. 303,
§ 2º, do CPM, nos termos do art. 439, alínea b, do CPPM. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000869-84.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: EDSON KOURY DO NASCIMENTO
ADVOGADOS(AS): DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB: SP82154), CAMILA OLIVEIRA
BEZERRA (OAB: SP239548), DAIANE MARIA DE OLIVEIRA MENDES (OAB:
SP345738), FRANCISMARA APARECIDA MAFRA (OAB: SP244948)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar defensiva, de nulidade do julgamento calcada na alegada
irregularidade na ordem de votação dos integrantes do Conselho Especial de
Justiça. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva,
de nulidade da Sentença e do julgamento calcada na perquirida ausência de
fundamentação da Decisão condenatória. No mérito, por unanimidade,
conheceu e deu provimento ao recurso da Defesa, para absolver o acusado Ten
EDSON KOURY DO NASCIMENTO, da prática do delito previsto no art. 303, § 2º, do
CPM, ex vi do art. 439, alínea "b", do CPPM, nos termos do voto da Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará declaração de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Daniel Costa
Rodrigues, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000869-84.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: 1º Ten. Aer EDSON KOURY DO NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. DANIEL COSTA RODRIGUES e MÔNICA BARBOSA DE CARVALHO.

EMENTA: APELAÇÃO. PENAL. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR. ART. 435 DO CPPM.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. ORDEM DE VOTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR
DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS VOTOS VENCIDOS E DE FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO CONDENATÓRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO.
SUBTRAÇÃO DE BEM. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ATÍPICA. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME.
Inexiste desrespeito ao princípio do contraditório, tampouco, ao da ampla defesa, descabendo
falar em afronta aos arts. 5º, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, quando o
magistrado vota antes dos demais. Não há qualquer prejuízo para a parte, de maneira que
inexiste justificativa para que ele seja o último a se pronunciar. A alteração constitucional para
que o Conselho de Justiça seja presidido pelo Juiz de direito, não alterou o art. 435 do CPPM, do
qual se extrai ser ele o primeiro na ordem de prolação do voto. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
Cediço que a publicação de voto divergente nas hipóteses em que sejam incabíveis embargos
infringentes, não se faz necessária. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Os fatos e as provas constantes dos autos evidenciam a ausência de dolo em subtrair
materiais. Inexistência de fato típico.
Recurso conhecido e provido para absolver o Apelante da prática do delito previsto no art. 303,
§ 2º, do CPM, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por vídeoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de
nulidade do julgamento calcada na alegada irregularidade na ordem de votação dos integrantes do Conselho
Especial de Justiça. Em seguida, por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de nulidade da
Sentença e do julgamento calcada na perquirida ausência de fundamentação da Decisão condenatória. No
mérito, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso da Defesa, para absolver o acusado, Ten.
EDSON KOURY DO NASCIMENTO, da prática do delito previsto no art. 303, § 2º, do CPM, ex vi do art. 439,
alínea "b", do CPPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
Brasília, 25 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta em favor do acusado 1º Ten Aer EDSON KOURY DO NASCIMENTO, contra a
Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que, por maioria, condenou o militar à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
303, § 2º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", todos do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e sem o
benefício do sursis.
Narra a Denúncia, in litteris, que:
"(...)
Durante o ano de 2017 e até o mês de março de 2018, em dias e horas não determinados, na
Academia da Força Aérea, o denunciado, livre e conscientemente, valendo-se da facilidade que
lhe proporcionava a qualidade de militar, especialmente o exercício do cargo de Chefe da
Equipe de Triathlon da referida academia, subtraiu, em proveito próprio e alheio - sua esposa e
um amigo -, os materiais a seguir descritos, pertencentes à mencionada academia:
em 2017:
a) 2 (dois) GUIDÕES de bicicleta, instalados em bicicleta pertencente a sua esposa: o primeiro,
remendado após um acidente; e o segundo, posteriormente, para substituir o primeiro
remendado;
b) 1 (um) GUIDÃO CONTRARRELÓGIO, instalado na própria bicicleta do denunciado, em 16 de
novembro de 2017;
c) 1 (uma) BICICLETA pertencente à equipe de Triathlon da AFA, para uso do próprio
denunciado;
d) diversos equipamentos da AFA, subtraídos pelo denunciado, para uso próprio e de sua
esposa, em bicicletas a eles pertencentes, a seguir listados:
1 (um) câmbio traseiro SHIMANO ULTEGRA 6800 usado;
2 (dois) cassetes 11 v SHIMANO ULTEGRA 6800 usados;
1 (um) par de sapatilhas de triathlon SIDI modelo T3;
2 (dois) avanços de guidão (mesas) da marca 3T;
1 (uma) corrente SHIMANO ULTEGRA DEORE XT 11S nova;
1 (uma) corrente SHIMANO ULTEGRA DEORE XT 11S usada;
5 (cinco) guidões aerodinâmicos com "aerobar" modelo AURA;
e 1 (um) guidão aerodinâmico com "aerobar" modelo AURAPRO.
em 2018
e) troca da bicicleta mountain bike cannondale lefty, pertencente à AFA, por uma bicicleta
Kestrel 4000, de ciclismo de estrada, pertencente ao Sr. César Lissoni, amigo do Ten Koury.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
Segundo consta dos autos, o denunciado, na época dos fatos, durante o primeiro semestre do
ano de 2017, era Chefe da Equipe de Triathlon da Academia da Força Aérea; a partir do mês de
agosto do mesmo ano, quando o Major Lourival de Souza e Silva Junior assumiu a chefia da
Equipe de Triathlon da Academia da Força Aérea, o denunciado passou a ser "auxiliar do Oficial
orientador", nas questões administrativo-burocráticas da equipe, tais como processos de
aquisição de material, Ordens de Serviço para eventuais viagens de treinamento, requisição de
apoio de viaturas e demais atividades desta natureza.
Assim, em razão desses cargos, tinha fácil acesso a todos os equipamentos da AFA para
triathlon e, valendo-se dessa facilidade, subtraiu os materiais e equipamentos acima descritos,
em proveito próprio e de terceiros.
(...)
Inquirido nos autos do IPM, o denunciado disse que a bicicleta estava em sua casa para seu
uso, os materiais estavam em sua casa para fins de limpeza/manutenção, à exceção da
sapatilha, que foi retirada para testes. E que a instalação e utilização de componentes
pertencentes à AFA em suas bicicletas particulares foram feitas a título de teste. Sobre a troca
da bicicleta pertencente à AFA por outra pertencente a um amigo, disse que informou o Cel
Daniel sobre a transação entre as bicicletas (Evento 1, item 96). Mas as testemunhas ouvidas
nos autos do IPM negaram qualquer autorização ao denunciado para retirada de materiais
pertencentes à AFA, seja para utilização pessoal ou troca, e se descobriu que alguns
equipamentos estavam instalados na bicicleta do denunciado e na de sua mulher (Evento 1,
item 101 e item 23).
Além disso, no segundo semestre de 2017, o Major Lourival trocou as chaves da sala de
material da equipe de Triathlon e não forneceu nenhuma ao denunciado. Todavia, o
denunciado conseguiu que o Cadete QUATRIN lhe emprestasse a chave que havia recebido do
Major Lourival. De posse dessa chave, o denunciado fez uma cópia para ele mesmo e, com
isso, continuou tendo acesso à sala de material da Equipe de Triathlon, sem o conhecimento do
Major Lourival. (Evento1, item 54)
O auto de avaliação das bicicletas e das demais peças e equipamentos pertencentes à Força
Aérea Brasileira encontra-se no Evento 13. O valor total das peças avaliadas atinge o montante
de R$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais).".
A Denúncia foi recebida em 31/7/2018 (Evento 1, volume 2, proc. originário).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Certidões de Nada Consta (Evento 3, volumes 1 a 8, do proc. originário);
- Cópia da Carteira de Identidade do acusado (Evento 11, volume 3, do proc. originário);
- Termo de Devolução de Material (Evento 1, volume 24, do IPM);
- Print de conversa no WhatsApp (Evento 1, volume 25, do IPM);
- Laudo pericial (Evento 1, volume 77 e 81, do IPM);
- Print de conversas no WhatsApp (Evento 1, volume 110, do IPM);
- Print de conversas no WhatsApp (Evento 1, volume 120, do IPM);
- Laudo de psicóloga assinado eletronicamente em 2/5/2018 (Evento 1, volumes 121/122 do IPM);
-Relatório de IPM, (Evento 1, volumes 156/157, do IPM).
O réu foi citado em 14/8/2018 (Evento 11, volume 2, do proc. originário). Em 20/8/2018 apresentou petição que
nomeou de defesa prévia, na qual arrolou 8 (oito) testemunhas e requereu a juntada de documentos (Evento
14, volume 1, do proc. originário).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
Intimada, a Defesa ratificou os termos da Petição anteriormente apresentada e arrolou 6 (seis) testemunhas
(Evento 19 do proc. originário).
A testemunha Maj Lourival de Souza e Silva Junior disse ter sido chamado para substituir o acusado na
liderança da equipe de triathlon, solicitando que o Ten KOURY permanecesse como auxiliar dele. Aduziu não
estar o comandante descontente com o réu, tanto é que o manteve como auxiliar do depoente.
Esclareceu que tais funções eram informais, então, as atividades atribuídas ao acusado não eram
regulamentadas. Que ficou acertado entre ambos ter o réu o autorizado a levar as bicicletas para a oficina.
Declarou que a autorização de saída das bicicletas era feita informalmente e os gastos pagos mediante um
caixa feito pelos cadetes, mas o acusado também auxiliava apoiando as competições fora da localidade.
Afirmou que as bicicletas ficavam em um local fechado por uma porta e uma grade de ferro, todavia, sem
câmeras de segurança, sendo que, ao assumir, o depoente tomou a iniciativa de trocar as fechaduras e chaves
de acesso ao local. Eram seis chaves, sendo quatro entregues aos cadetes mais antigos, uma ficou com ele e
outra com o cadete Quatrin, repetente que gostava da parte administrativa de gestão do material, sendo ele
quem controlava a carga e a manutenção de bicicletas. Afirmou, ainda, que a cópia do réu não fora entregue
por ele.
Aduziu que o próprio cadete que utilizava a bicicleta cuidava da sua manutenção, recebendo ajuda do Cadete
Quatrin para catalogar materiais, mas sem regularidade.
Indagou o acusado acerca da troca da bicicleta, e este lhe confirmou estar fazendo permuta, alegando que
seria bom, mas o depoente determinou-lhe o desfazimento do negócio e no dia seguinte levou o comandante
para ver as bicicletas, percebendo que o réu ainda não havia devolvido aquela que era objeto da troca, bem
assim que faltava a outra.
Daí, o arguiu sobre guidões que faltavam, mandando-o trazê-los de volta, porém nem todos foram devolvidos.
Disse ter questionado o Ten KOURY sobre os objetos que ali não estavam e ele informou-lhe estarem em sua
bicicleta e na da esposa, e cada vez que insistia com ele, apareciam mais objetos que saíram de lá.
Aduziu que no dia posterior, o réu trouxe uma caixa com todas as reses citadas e acresceu duas correntes que
não havia falado. Por esta razão, resolveu fazer uma inspeção e o agente alegou ter colocado materiais novos
no lugar dos anteriores e devolvido todo o material. Acrescentou não saber se a chave de posse do acusado foi
entregue por um cadete. Afirmou que para alguém sair com material necessitava passar pelo Corpo da Guarda
onde existem câmeras de segurança e não saber como o Tenente levava as bicicletas para fazer a
manutenção, acreditando que era com seu próprio veículo que possuía um suporte traseiro.
Sustentou inexistir uma rotina de reposição de peças e após a instauração do IPM, ele recuperou a chave de
posse do denunciado e melhorou o monitoramento dos materiais que passaram a ser guardados em armários,
cujos responsáveis eram apenas ele e o cadete Quatrin. Aclarou terem as peças de reposição e as bicicletas
sido compradas pela União no exterior.
Acresceu não se envolver com o uso do dinheiro que os cadetes colocavam em caixa para a manutenção das
bicicletas e não soube informar onde ficavam os documentos referentes a elas bem como o material
de reposição, acreditando ser atribuição da seção de educação física. Declarou nunca ter sido feita a
reposição de peças, mas teve conhecimento sobre a quebra de um guidão, tendo sido reposto com
dinheiro que não era da academia.
Esclareceu que a bicicleta era considerada como um todo e não em partes e se fosse feita a troca
da roda, continuava sendo uma bicicleta inteira. Que inexiste livro para registrar a saída de
material e se faltasse alguma peça ninguém saberia.
Declarou que o inventário foi produzido com base em um documento enviado por e-mail. Sustentou ter
comunicado ao comandante o ocorrido, mas não ao setor de carga de materiais.
Que o Coronel Daniel era o técnico dos cadetes e não possuía a chave da sala, mas tinha acesso ao local.
Alegou não ter ciência se o Coronel Daniel fazia troca de materiais em Santa Cruz das Palmeiras e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
a equipe ser formada por cadetes. Que ele não tinha nenhum interesse em saber se o dinheiro saía do bolso
dos cadetes ou do Ten KOURY e que a manutenção das bicicletas era feita pelos cadetes com o dinheiro deles.
Aclarou nunca ter presenciado o réu entrar na sala bem assim não monitorou sua atuação. Que só soube
que ele lá adentrava no dia da devolução do material. Que o réu é pessoa de sua confiança, mas não
soube precisar se ele tinha acesso à sala quando queria.
Aduziu que as funções exercidas por ele e o acusado não eram regulamentadas, tampouco, previstas
formalmente.
Indo além, sustentou não ter dado autonomia ao apelante para atuar sem que ele mandasse e que achava que
a manutenção das bicicletas era feita por um técnico. Que o Coronel Daniel não lhe pediu para que a
troca da bicicleta fosse feita ou que estimulava o Tenente a realizá-la. Ainda, caso tivesse pedido ele
diria não ser possível. A manutenção das bicicletas era feita em Pirassununga, mas não informou se já havia
sido realizada em Palmeiras porque as idas eram autônomas e o réu não precisava lhe consultar para
fazer pequenos ajustes.
Que negociou com o Tenente a venda de uma roda de sua propriedade, aproximadamente um ano
antes da data do depoimento, não se recordando com exatidão. Disse ser possível fazer troca de
componentes entre bicicletas, sendo necessário certo tempo para que um condutor, sem muita experiência,
possa perceber.
A testemunha Cel R1 Daniel Simões da Veiga aduziu ter sido pego de surpresa com os fatos. Disse ser da
reserva e ter acabado de retornar de uma missão do exterior. Afirmou praticar o esporte, sendo treinador de
triathlon e, no ano de 2017, como a equipe teve alguns problemas, o comandante o convidou para treiná-la
tendo aceitado como voluntário.
Informou não ter contato com as bicicletas e nunca ter entrado na sala, tampouco ter autorizado o denunciado
fazer troca do guidão na bicicleta da esposa dele. Sobre o reparo de um guidão com tubo de PVC, aludiu não
ter conhecimento, mas ter um dia encontrado o réu e sua cônjuge pedalando, tendo ele lhe dito que estava
testando um guidão que havia sido reparado, mas alegou não saber que estava na bicicleta da esposa, não
tendo lhe autorizado o uso do material.
Explicou que a residência do recorrente fica dentro da Academia, bem assim as bicicletas do Corpo de Cadetes.
Os dois locais estão dentro da mesma área, não separados por portão, sendo que, do local onde ficam as
bicicletas até a Vila dos Oficiais a distância é cerca de 6 (seis) a 8 (oito) quilômetros.
Aduziu que as bicicletas foram compradas para os cadetes e só tomou conhecimento da troca depois de
realizado o negócio, tendo informado, de pronto, ao Major Lourival. Pediu ao réu para saber se as bicicletas
poderiam ser descarregadas de forma legal, porque eram de mountain bike e não serviam para o triathlon. Em
caso afirmativo, eles comprariam no lugar, material adequado para a referida prática desportiva. Preocupava-
se sobre ser aquilo possível, razão pela qual solicitou ao acusado que levantasse como as bicicletas chegaram
lá e verificasse a viabilidade de uma troca.
Esclareceu ser a bicicleta trocada, melhor para o triathlon, mas, ainda, não ser a mais adequada para o
esporte, pois, a bicicleta a ser recebida seria uma do tipo 'contrarrelógio', que era pouco melhor do que
aquelas que eles possuíam. Mais, e steve em Santa Cruz das Palmeiras para trocar três guidões, pois,
as bicicletas recebidas vieram com o guidão TT, não adequado para a equipe. Informou que no final de 2017,
os antigos técnicos compraram os guidões normais de ciclismo, com o dinheiro da caixinha dos cadetes, sendo,
portanto, tais objetos pertencentes a eles; e os guidões trocados foram devolvidos para a sala dos cadetes.
Narrou ter o costume de levar as bicicletas para manutenção em uma loja em Santa Cruz e devolvê-las ao seu
responsável. Aduziu conhecer um senhor em Pirassununga chamado Branquinho, e ter conversado
com ele sobre a possível venda dos freios ligados aos guidons que foram retirados, porque eram
materiais caros que estavam sem uso.
Alegou acreditar ser a função do acusado a de auxiliar o Major Lourival na parte burocrática, não tendo nada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
de desabonador a dizer em relação a ele, mas não tinha conhecimento sobre o réu auxiliar na
manutenção das bicicletas.
A testemunha Cad Vinícius Jaacobi Quatrin disse que o acusado inicialmente era o chefe de equipe,
responsável pelo apoio burocrático e pela manutenção das bicicletas. Asseverou não haver controle das
chaves, e elas passarem de mão em mão para quem precisasse entrar na sala, permanecendo com
a pessoa que a pedia.
Aduziu não ter experiência na manutenção das bicicletas, cuidando da limpeza delas. Disse existir a
possibilidade de levar bicicleta particular para lá, havendo uma orientação para que se tivesse cautela e não se
misturassem os materiais, mas já aconteceu de levarem pneu particular para substituir o da União que estava
furado, todavia, sem se tratar de troca permanente. Relatou que os cadetes não cumpriam a
recomendação de manter o controle de substituição de partes e que dependendo da necessidade de
manutenção, a bicicleta era levada para conserto fora.
Informou ter feito um inventário inicial geral, no qual relacionou o material existente, sendo difícil o acesso ao
material de chegada.
Aduziu não ter regramento para controle do material e na necessidade de reparo, quem pagava era o cadete.
Que a cotização não durou porque eles contribuíam pouco, o dinheiro acabava muito rápido e as manutenções
não eram baratas. Afirmou ser a equipe composta de aproximadamente 15 (quinze) cadetes.
E, ainda, que na sala ficavam equipamentos inutilizados e poderiam ser descartados, como capacetes antigos
e sapatilhas com tacos desgastados que eram jogadas fora.
Relatou não existir uma seção específica de triathlon, então, os materiais ficavam em três seções diferentes,
não sabendo dizer em qual delas estavam registrados e, por isso, nunca soube de quem eram as bicicletas.
Fazia parte da equipe e tinha o costume de tirar dúvidas sobre manutenção do equipamento com o recorrente.
A testemunha Tenente Coronel Marco Aurélio de Carvalho afirmou ser chefe do acusado desde 2018,
tendo ele lhe procurado para dizer se sentir injustiçado, porque estavam falando que ele havia pego uma
bicicleta, tendo a testemunha o aconselhado a ir conversar com o chefe da divisão.
Aduziu ser o réu um excelente militar, exemplar, proativo e cumpridor de ordens, considerando-o um oficial
brilhante e que, inclusive, era o fiscal de contrato na academia, além de instrutor de voos, por isso ficava no
local mais tempo do que deveria.
O TC Marcio Sinicio, testemunha arrolada pela acusação, disse saber pouca coisa sobre os fatos
narrados na Denúncia, pois, é da reserva e foi recontratado para ocupar a Chefia de Divisão de Serviços Gerais
do Grupamento de Apoio a Pirassununga.
Narrou não ter, desde o final de 2015, notícia de empenho proveniente de ata de registro de preços para a
manutenção de bicicletas, suspeitando estarem elas na carga do Corpo de Cadetes da Aeronáutica.
Sabia ser o acusado quem movimentava as bicicletas além de fazer manutenção delas em sua própria casa,
com o conhecimento de todos. Não escondia tal fato porque ele as transportava na parte de trás de seu fusca
amarelo, a vista de todos, na Vila Militar, onde não havia muros.
Igualmente, desconhecia haver um controle efetivo do material, tampouco, sabia quem detinha a carga.
Conhecia o agente desde 2015, sem histórico que o desabonasse.
Sobre o Sd Eduardo Rocha, seu subordinado, sabia ter ele trabalhado em bicicletaria, sendo, inclusive,
solicitado pelo Cel Daniel o empréstimo do militar em três oportunidades, mas ele só autorizou uma vez no
final de 2017, negando nas demais ocasiões, porque o soldado estava arrolado como testemunha no IPM
relacionado ao presente processo.
Afirmou que o Cel Daniel sabia que o Ten Koury realizava manutenção nas bicicletas porque faziam parte do
mesmo grupo.
A testemunha Sd Eduardo da Rocha Souza de Freitas declarou ter pouco conhecimento sobre os fatos e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
saber que o acusado é irmão do seu superior. Que chegou a fazer manutenção, dentro do quartel, em quatro
bicicletas, uma única vez, a pedido do Cel Daniel, sendo que antes dele era o Tenente quem fazia tal serviço,
não sabendo dizer quem o substituiu.
Aludiu saber sobre a existência de uma oficina em Santa Cruz das Palmeiras e ter visto a troca de guidons de
bicicletas naquele local pelo Cel Daniel.
A testemunha César Eduardo Lissoni, civil, treinava dentro da Força Aérea, possuindo credencial para
tanto, quando se acidentou, ficando a bicicleta dele e da esposa guardadas no local, com autorização do Ten
EDSON KOURY. Afirmou ter a bicicleta ficado com o guidão entortado e o oficial consertado para ele. Daí fez
uma promessa para ir a Aparecida de bicicleta e o Tenente lhe falou sobre a possibilidade de trocar a sua por
uma da Força Aérea, caso o superior autorizasse.
Declarou ter chegado a levar a bicicleta para avaliar, mas a troca não foi efetivada, tendo dito que, segundo o
réu, o Cel Daniel tinha o autorizado a levar o equipamento para avaliação.
Em sessão realizada no dia 4/2/2019, o MPM encerrou a prova testemunhal. A Defesa, por sua vez, requereu: i)
a dispensa dos pedidos relacionados aos equipamentos e peças utilizadas pela equipe de triatlon; ii) a
manutenção de alguns questionamentos referentes à contradita de testemunha; e iii) a desistência das
testemunhas que extrapolaram o número de seis, além da oitiva do Cel Marco Antônio de Carvalho, o que foi
homologado pelo Conselho, sem oposição ministerial.
Em seguida, prosseguiu-se com a oitiva das testemunhas da Defesa: Cap Flávio José Duarte de Oliveira, TC
Márcio Sincício, Sd Eduardo da Rocha Souza de Freitas, César Eduardo Lissoni e Bruno Henrique Negrini
Murarolli.
O Réu foi qualificado e interrogado após a produção da prova testemunhal, tendo declarado (Evento 152 do
processo originário) que a Denúncia não era verdadeira, pois havia em seu depoimento na fase do inquérito,
um ponto que ele discordava, pois o inquisidor afirmou que lhe seria prejudicial se não dissesse o estado da
sapatilha. Daí afirmou que ela era usada e estava desgastada, com os parafusos enferrujados.
Narrou no início de 2017 ter sido convidado para a chefia de equipe do triathlon, mas nunca lhe foi passado um
regulamento, apenas que o serviço estaria com ele e que por isso "resolvesse".
Afirmou que muitas vezes os cadetes deixavam de treinar porque, ou a bicicleta estava com o pneu furado ou
tinha outro tipo de problema. Aduziu, nessa época, ter assumido, também, a Comissão de fiscalização de
contrato, o que o levava estar meio expediente como instrutor de voo e meio expediente exercendo a função
administrativa, dirigindo-se aos cadetes no final da tarde.
Declarou ser praxe os cadetes abrirem a sala para pegar as bicicletas sem pedir autorização da chefia e que,
inicialmente, não possuía a chave da sala, tendo pedido a chave para fazer uma cópia.
Lembrou ter havido uma competição entre as três Forças e a equipe não ter sido campeã. Antes disso, um
cadete acidentou-se e quebrou o guidão de uma bicicleta que ficou encostada, sem poder ser consertada, pois
seria necessário o uso de carbono.
Afirmou que durante as competições, vários cadetes caíram porque o modelo da bicicleta era do tipo
"contrarrelógio". Após esse episódio, o comandante solicitou que o treinador e a chefia de equipe fossem
substituídos, todavia, o Maj Lourival o procurou e pediu que ele continuasse ajudando e fazendo o que vinha
fazendo, porém, nunca lhe passou um trâmite burocrático, caberia ao Major fazê-lo.
Aduziu ter o Cel Daniel, como novo treinador, exposto sua intenção de trocar os guidons das bicicletas por
guidons de ciclismo e, assim, solicitou ao Coronel a substituição da peça quebrada da bicicleta parada por um
guidão de sua propriedade, que seria doado para a AFA.
Então ele autorizou reparar o guidão quebrado, mas não colocar de volta na bicicleta do cadete e tudo,
devidamente, autorizado, nunca agindo escondido. Aduziu ter um fusca de cor amarela, único no local, com um
reboque atrás, sendo que todos sabiam quando ele entrava e saía da Academia, e o seu acesso nunca foi feito
em horários noturnos ou de madrugada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
Disse ter o próprio Cel Daniel levado três bicicletas para trocar por guidons de ciclismo, ocasião em que
perguntou ao Coronel se podia trocar os guidons de sua bicicleta e de sua esposa, que eram de ciclismo, pelos
guidons das bicicletas da AFA, porque pretendia testá-los para entender melhor o funcionamento, sendo
devidamente autorizado a instalá-los nas bicicletas dos cadetes. Ressaltou ter comprado vários materiais do
seu próprio bolso para contribuir com a equipe e não ter cobrado do caixa dos cadetes.
Contou que em determinado dia, o Coronel mudou seu circuito de ciclismo, retornando para falar com ele e
perguntar-lhe sobre o guidão, oportunidade, inclusive, em que questionou a esposa do interrogado se ela havia
se adaptado ao material colocado em sua bicicleta. E mais, lembrou-lhes que não o instalasse de volta na
bicicleta dos cadetes, deixando claro, que os guidons ainda pertenciam a AFA.
Relatou estar a equipe se preparando para uma competição, quando ocorreu o acidente com o senhor César
(civil). Na oportunidade estavam ele e sua esposa, o senhor César e a esposa dele, quando ele desviou o
guidão e caiu de maneira grave, sendo arremessado da bicicleta, ficando seu rosto todo ensanguentado e a
esposa assustada que também caiu. Pensou que ele morreria, mas conseguiu acionar a AFA para prestar-lhe
socorro.
Aduziu ter recolhido as bicicletas e levado-as para sua casa. Posteriormente, fez uma visita ao César, mas ele
ainda não falava "nada com nada" e se encontrava com o rosto enfaixado. A esposa dele agradeceu e disse
que ia recolher as bicicletas, tendo então os animado dizendo que ainda iriam competir. Falou que a "bike"
dela só estava suja e um pouco arranhada, mas que analisaria o estado da de seu esposo para ver se
necessitaria de uma maior intervenção, tendo ficado com a do Sr. César.
Após o acidente, todos ficaram abalados, não conseguindo treinar nas rodovias da AFA. Continuou prestando
apoio às equipes dos cadetes, principalmente, no conserto das bicicletas e esclareceu que uma manutenção
simples, tal como a que ele realizava em casa, custava cerca de R$70,00 (setenta reais) tendo levado sua
própria bicicleta o "Branquinho" afim de aprender como se fazia tal manutenção básica.
Aludiu nunca ter utilizado bicicleta da AFA para uso próprio e ter prestado vários esclarecimentos sobre os
materiais da Academia que foram encontrados em sua residência, os quais ele limpava e montava em casa,
em horário que reservava para tal função, depois de cuidar de seus filhos. Disse que os materiais da AFA que
estavam em sua residência ficavam separados dos seus e serviam para possível necessidade de reparo, e,
sempre que levava uma bicicleta para arrumar, no outro dia a devolvia.
Os guidons encontrados em sua casa eram os mesmos trocados pelo Cel Daniel, os quais verificou estarem
jogados no chão da sala, e um deles estava vazando óleo, razão pela qual levou para casa afim de tentar isolar
o vazamento e acondicioná-los.
No que tange à troca da bicicleta, disse que o senhor César, quando foi a sua residência para apanhar a de sua
propriedade, viu a da AFA que estava lá para arrumar e lhe perguntou sobre a possibilidade de trocar por outra
que ele tinha, quando então lhe disse que o Coronel Daniel intencionava trocar, mas teria que primeiro
perguntar a ele.
O civil pediu para levar a bicicleta e avaliá-la, tendo concordado porque seria como se a bicicleta estivesse indo
para a oficina do "Branquinho". Então, o civil levou a bicicleta da AFA e deixou a dele lá. Narrou que a bicicleta
do César tinha as especificações que a AFA precisava e, nesse mesmo dia, ele fez questão de comunicar ao Cel
Daniel acerca dessas tratativas, pois, o treinador sempre incitou sobre as vantagens dessa troca. Pouco depois,
o Major entrou em contato falando sobre a tratativa, mas nomeando como troca. Disse ter se desculpado e na
sequência, em conversa paralela, o Coronel ordenou a ele que aguardasse, tendo respeitado a sua posição de
superior hierárquico.
Na segunda-feira, sua esposa ligou para noticiar que a escola de seu filho deficiente havia chamado para lhe
falar de um possível diagnóstico de autismo. Que naquele momento seu mundo caiu, mas mesmo assim
atendeu a um chamado do Major Lourival.
Que encontrou o Major muito alterado questionando-o sobre o porquê de a bicicleta ainda não ter voltado para
a AFA. Ele explicou sobre a conversa com o Coronel que havia lhe dito para aguardar, mas o Major falou não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
ter tratado com o outro oficial e que a bicicleta deveria voltar imediatamente.
Afirmou ter o Major conhecimento sobre o guidão instalado na sua bicicleta e com rodas que ele havia
adquirido do próprio Major e quando questionou sobre os guidons, o Maj Lourival disse que como a competição
estava próxima, deixasse para conversar sobre isso depois.
Aduziu ter ido para casa cuidar dos filhos enquanto a esposa estava na faculdade. Que devolveu a bicicleta na
terça-feira pela manhã. Então, o Major o chamou mais uma vez e, de forma mais alterada, o questionou sobre
a razão para os materiais em geral não estarem na sala e ele informou, ainda, ter material em sua casa.
Daí, o Major pediu para que devolvesse tudo, inclusive o guidão instalado na sua bicicleta, tendo ele devolvido
os guidons bem acondicionados, diferentemente de como foram encontrados, jogados no chão, pois eram
caros.
Disse ter encostado no ginásio, ao final do dia, onde estavam o Coronel e o Major, para devolver o que havia
sido solicitado e esperou o final do treino para saber o que estava acontecendo, mas o Coronel foi embora sem
falar nada com ninguém, marcando para entregar o material na quarta-feira de manhã e alegando não ter
urgência. O Major, então, argumentou não ter autorizado nada daquilo e ter a intenção de transferi-lo para São
Gabriel da Cachoeira, independentemente da situação do filho dele, a qual era de seu conhecimento.
Aduziu não achar estranho permanecer com o material na sua casa porque, teoricamente, ele era o mecânico
da equipe. Ao final, disse que fez tudo por dedicação, pagando várias vezes de seu bolso por gostar do esporte.
Que é militar, instrutor de voo, pai de família e atleta por paixão e amor ao triathon.
Disse que ele e os cadetes tinham o costume de pegar materiais para teste e que isso era autorizado
tacitamente. Afirmou não ter autorização expressa para fazer cópia da chave, mas o Major Lourival sabia que
ele acessava a salinha porque não tinha como um pneu chegar furado e aparecer no outro dia consertado.
Narrou ter havido duas trocas de chaves. Uma em março e outra em outubro e que a troca dos guidons foi
melhor para os cadetes, principalmente, por questões de segurança. Acrescentou ter doado para a AFA, uma
sapatilha que comprou para sua esposa, porque elas estavam machucando.
O Ministério Público nada requereu no prazo do art. 427 do CPPM (Evento 161 do processo originário).
Em 25/3/2019 a testemunha Bruno Henrique Negrini Murarolli foi reinquirida a pedido da Defesa com
anuência do MPM.
Na ocasião narrou ter uma bicicletaria, tendo o acusado lhe procurado para retirar um guidão pertencente à
AFA e colocar um guidão que era dele em um equipamento que, também, lhe pertencia, pois o guidão era
específico e só serviria na bicicleta da qual foi retirada, sendo essa a única troca efetuada. Não lhe foi pedido
para instalar a peça em outra bicicleta, entregando o objeto ao réu após a retirada. Aduziu já ter dado
manutenção nas bicicletas da Aeronáutica, levadas pelo Ten Koury, Cel Daniel Veiga, Ten Peres e o Maj
Lourival, sendo que eles levavam bicicletas tanto particulares quanto pertencentes à AFA.
Esclareceu que para o ciclista saber se o guidão é adequado, necessário tempo de utilização da bicicleta,
podendo variar conforme a dedicação do atleta. Acrescentou que o pagamento era feito do próprio bolso do
acusado e que os cadetes e o Maj Lourival sabiam que ele levava as bicicletas para seu estabelecimento.
Após a reinquirição da testemunha Bruno Henrique, a Defesa declarou encerrada sua produção testemunhal e
afirmou ser desnecessária a realização de novo interrogatório do denunciado.
Em Alegações Escritas, o Parquet Milicien pugnou pela procedência do pedido, para o fim de condenar o réu
nas penas do delito de peculato, consignando a restituição integral dos itens subtraídos, quando da fixação da
pena (Evento 214 do processo originário).
Por sua vez, a Defesa constituída (Evento 224 do processo originário) alegou, in litteris:
" (...)
34 - Como se pode perceber, em nenhum momento o defendente teve a intenção de se
assenhorar de bem pertencente à AFA, pelo contrário, a intenção dele, enquanto aficionado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
pelo esporte, era de cooperar com a equipe, retirando horas preciosas de seu lazer para fazer
manutenção nos equipamentos, à noite, na oficina de sua casa.
35 - Tudo o que fora feito pelo acusado foi mediante o consentimento de seus superiores, de
tal maneira que, repita-se, como não existia nenhuma regulamentação específica, quem
concedia a ordem para que ele retirasse os equipamentos e bicicletas para realização de
reparos e testes, era o Major Lourival.
36 - Ademais, não há que se falar em crime, vez que animus domini não existiu, de modo que o
acusado tão somente usava os equipamentos para fins de testes, não havendo, portanto,
materialidade delitiva, fazendo-se extremamente necessário e tudo pelo bem da justiça a
absolvição do acusado.".

Em 25/6/2019, o CEJAer da 2ª Auditoria da 2ª CJM decidiu, por maioria de votos (3x2), condenar o acusado
como incurso na pena do crime de peculato, previsto no art. 303, § 2°, do Código Penal Militar, por 3 (três) anos
de reclusão, sem direito ao sursis por expressa vedação legal, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em
liberdade, fixando-se desde logo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena aplicada, na
conformidade do art. 33, § 2.º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro (Evento 245, do processo originário).
A Sentença (Evento 247, do processo originário) foi lida e publicada em 26/6/2019 (Evento 248, do processo
originário).
O Decisum transitou em julgado para o MPM em 3/7/2019 (Evento 253, do processo originário). A Defesa,
intimada em 10/7/2019 interpôs tempestivo Apelo em 15/7/2019.
Em suas Razões, a Defesa requereu, preliminarmente, que fosse dada interpretação conforme à norma
constitucional para admitir a regra do art. 435 do CPPM, que prescreve ser o presidente do colegiado o último a
votar, para anular o julgamento que teve sua ordem invertida.
Sustentou não ter havido a juntada da transcrição dos votos vencidos no corpo da decisão definitiva,
prequestionando para fins de eventual recurso extraordinário, as normas veiculadas nos arts. 5º, incisos XXXV,
LV e LIV, e 93, IX, ambos da CF/88, e do art. 382 do CPP e art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, além do art. 3º do CPPM.
Arguiu ser necessária a realização de novo julgamento, a ensejar a prolação de sentença redigida de forma
profunda e satisfatória.
No mérito, alegou, in litteris:
"(...)
Em nenhum momento o acusado teve o dolo de assenhoramento dos respectivos itens
descritos na exordial acusatória, de modo que sempre levou equipamentos para sua casa para
fazer as manutenções necessárias, ou até mesmo, como dito alhures e sustentado pelo Parquet
castrense, que fossem retirados para uso privado, não existe materialidade delitiva diante da
possibilidade e permissão, no caso concreto, de retirada de bens da AFA para uso particular.
Deste modo, não se aproxima do conceito de justiça a imposição de uma condenação ao
apelante por um crime dessa magnitude pelo simples fato de, repita-se, inexistir cautela sobre
os bens descritos.".
Alegou que, diante das garantias constitucionais, principalmente da presunção de inocência, que resulta na
regra probatória in dubio pro reo, o apelante não deve ser condenado.
Requereu a aplicação do princípio da bagatela imprópria, uma vez que perfeitamente adequado ao caso in
concreto. Subsidiariamente, no caso de condenação, pleiteou que o delito fosse desclassificado para o previsto
no art. 241 do CPM.
Em Contrarrazões recursais (Evento 267 do processo originário), o Parquet pugnou pela rejeição das

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
preliminares apontadas. Aduziu que a tese defensiva esbarra no art. 435, caput, do CPPM e que a motivação da
sentença, exigida pelo art. 93, alínea "d", da CF é que o magistrado explique o conteúdo das provas e o
raciocínio articulado para chegar à decisão final.
Quanto à necessidade da transcrição dos votos vencidos, disse que a doutrina assinala o caráter facultativo da
fundamentação dos votos dos membros do Colegiado na Justiça Militar, discernindo a motivação oral e a
fundamentação escrita.
No mérito, disse ter restado comprovado que, in litteris:
"(...) o acusado efetivamente se apropriou de bens pertencentes à União, descritos na
denúncia, aos quais tinha acesso em razão das funções de chefe de equipe de triathlon e de
assessor da equipe de triathlon, que desempenhava junto à AFA, e utilizou-os em proveito
próprio, bem como de sua esposa Aládia e de seu amigo César Lissoni.".
Alfim, requereu o desprovimento do recurso interposto pela Defesa, mantendo-se integralmente a
condenação.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em manifestação do Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi,
opinou pelo desprovimento do recurso da Defesa nos exatos termos das Contrarrazões ministeriais.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR IRREGULARIDADE NA ORDEM DE VOTAÇÃO DOS
INTEGRANTES DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA.
Suscitou a Defesa, de forma preambular, in litteris:
"(...) que a Emenda Constitucional nº 45/2004, que alterou o texto do artigo 125, § 5º, da Carta
Magna, com as consequências diretivas ao mandamento do artigo 435, do Código de Processo
Penal Militar, passou a exigir a interpretação deste em conformidade com aquele, ou seja, o
artigo 435 do CPPM merece uma nova releitura que esteja de acordo com o art. 125, §5º,
mediante a sua interpretação conforme, após a mudança efetuada pela EC nº45/2004.".
Alega que, nos termos da última parte da regra do art. 435, do CPPM, o Juiz Togado, na qualidade de
presidente, deve ser o último a votar.
Não lhe assiste razão.
Inexiste desrespeito ao princípio do contraditório, tampouco, ao da ampla defesa, descabendo falar em afronta
aos arts. 5º, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, uma vez que esta foi a última a se
pronunciar na sessão de julgamento, consoante legalmente previsto.
O fato de o magistrado ter votado antes dos demais nenhum prejuízo causa à parte, não havendo justificativa
para que seja o último a se pronunciar.
A alteração constitucional para que o Conselho de Justiça seja presidido pelo Juiz de direito, não alterou o art.
435 do CPPM, do qual se extrai ser ele o primeiro na prolação.
Descabido o entendimento defensivo no sentido de o regime procedimental ter sido modificado para que o
magistrado togado não influenciasse os juízes leigos, em virtude de sua maior tecnicidade. Ora, a alteração
magna para que ele, além de ser o primeiro a se pronunciar, passasse a presidir, deu-se, precisamente, em
função dessa característica.
O argumento de que o pronunciamento da Juíza sacrificou a autonomia do Juiz Militar mais novo, que com ela
concordou porque supostamente a crítica à ilustre Magistrada constituiria uma irreverência ou uma
insubmissão à sua potestade, não merece guarida. Se assim o fosse, os votos dos juízes togados sempre
prevaleceriam e, in casu, o julgamento teria sido unânime.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
Em questão semelhante, em processo da relatoria do Ministro Luis Carlos Gomes Mattos, esta Corte Superior
Militar pronunciou-se recentemente, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DELITO
DELINEADO E PROVADO. AUSENTES CAUSAS EXCLUDENTES DE QUALQUER NATUREZA.
NEGADO PROVIMENTO. Como ressai com clareza meridiana da própria disciplina legal
do rito do processo na Justiça Castrense, os Juízes militares não são convidados de
pedra apenas para a Sessão de Julgamento dos Acusados; muito ao contrário, são
personagens ativos do desenvolvimento de toda a instrução criminal em Juízo.
Destarte, à evidência, a formação do juízo de convicção desses Juízes militares é de
natureza progressiva, encontrando-se assentada no todo colhido e amadurecido na
persecutio in judicio. Descabe, por inteiro, sequer a suposição de que o Juiz-Auditor -
por votar em primeiro e por estar obrigado a se pronunciar de forma fundamentada
sobre as questões preliminares e sobre o mérito da causa (art. 435, caput, do CPPM)
- possa ter induzido categoricamente os Juízes militares a acompanhá-lo, como se
jejunos fossem em tudo o que ocorreu no desenvolvimento do processo. Não é
demasia pontuar que, como é evidente, a necessidade de o Magistrado togado
manifestar-se em primeiro lugar e estar obrigado a fundamentar o seu voto -
principalmente em seu aspecto técnico - é um imperativo da figura do Escabinato,
de composição mista, como sói acontecer na Justiça Militar; e isso, como é
igualmente óbvio, nada tem a ver com desrespeito à ampla defesa, ao contraditório
e, principalmente, à independência e ao conhecimento da causa por parte dos Juízes
militares; e, por aí, de nenhum modo há como reconhecer que tenha ocorrido na
espécie qualquer violação aos preceitos constitucionais invocados pela Defesa no
seu denominado "prequestionamento". Por unanimidade, rejeição da preliminar, na
qual a Defesa argui a nulidade do julgamento, sob o argumento de que o voto do Juiz
togado influenciou os Juízes militares. Hipótese em que a prova é cabal quanto a ter o
Acusado apresentado documentos mendazes à Administração Militar, com o propósito de,
enganando-a, lograr êxito no processo de seleção para o Estágio de Serviço Técnico para
Profissionais de Nível Superior/2006. A vantagem indevida recebida pelo Acusado e o prejuízo
suportado pela Administração Militar, em razão do seu censurável proceder, encontram-se
igualmente delineados e provados. No sistema penal brasileiro, há muito se encontra sepultado
o malsinado sistema da prova tarifada, ou seja, o sistema de hierarquia das provas e de
definição legal da qual se presta para prover a certeza sobre determinado fato. Desse modo, o
sistema hoje vigente é o do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, no qual o
julgador está livre para valorar o contingente probatório, ainda que, todavia, esteja obrigado a
demonstrar como o fez e, mais ainda, qual o caminho lógico que percorreu para a formação do
seu veredito; e é isso que se dessume da dicção do artigo 297 do CPPM. Por fim, descabe
proceder à desclassificação do crime de Estelionato que lhe foi imputado para o de Uso de
documento falso, conforme tipificado no artigo 315 do CPM, "tendo em vista a inexistência de
vantagem ilícita". Como já demonstrado à exaustão, o Acusado, com o seu proceder, desenhou
a figura típica do Estelionato em todas as suas elementares objetivas e subjetiva, inclusive, ao
revés do que sustenta a Defesa, a da obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da
Administração Militar. Por unanimidade, rejeição do Apelo no seu mérito." (Grifo nosso)
(Apelação nº 7000756-67.2018.7.00.0000. Ministro-Relator Luiz Carlos Gomes Mattos. Data da
publicação: 19/9/2019).
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DA TRANSCRIÇÃO DOS VOTOS
VENCIDOS E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50

Outrossim, arguiu a Defesa que a Sentença foi omissa no que tange à juntada dos votos vencidos no corpo da
decisão definitiva, bem assim em sua fundamentação. Desta maneira o julgamento deve ser considerado nulo
para que seja produzido decisum no qual se explane de modo profundo e satisfatório a fundamentação da
decisão.
Cediço que a publicação de voto divergente nas hipóteses em que sejam incabíveis embargos infringentes, não
se faz necessária.
A propósito, tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
"não há obrigatoriedade de publicação do voto divergente em hipóteses nas quais não sejam
admitidos embargos infringentes, mesmo porque tal lacuna não causa quaisquer prejuízos à
parte recorrente.".
In specie, a despeito de se tratar de sentença prolatada por colegiado, em face dele não cabe embargos com
efeitos modificativos, improcede o argumento de prejuízo ao agente.
Verifica-se que o julgado restou devidamente fundamentado, nele constando as razões de decidir de forma
clara e precisa. Não há, pois, que falar em nulidade se, a despeito de adentrar de forma aprofundada na
quaestio, os argumentos utilizados pelo juiz forem suficientes para justificar a decisão.
In casu, demonstradas, de forma inequívoca, as razões de convencimento da magistrada para condenar o
sujeito ativo, portanto, rejeito, também, esta preliminar defensiva.

MÉRITO
Quanto ao mérito, penso assistir razão à defesa.
Acerca do delito de peculato, dispõe o art. 303, parágrafo 2º do CPM, in litteris:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
Quanto à materialidade delitiva, entendo não restar comprovada. Veja-se:
Consoante se extrai da narrativa constante da Exordial, in litteris:
"(...) o denunciado passou a ser "auxiliar do Oficial orientador", nas questões administrativo-
burocráticas da equipe, tais como processos de aquisição de material, Ordens de Serviço para
eventuais viagens de treinamento, requisição de apoio de viaturas e demais atividades desta
natureza.
Assim, em razão desses cargos, tinha fácil acesso a todos os equipamentos da AFA para
triathlon e, valendo-se dessa facilidade, subtraiu os materiais e equipamentos acima descritos,
em proveito próprio e de terceiros.".
Sustentou o MPM caber a ele, unicamente, auxiliar o oficial orientador nas questões administrativo-burocráticas
da equipe de triatlhon.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
Realmente, a partir deste entendimento, qualquer ato relacionado à atividade que exigisse a detenção ou até
mesmo a posse, ainda que temporária, dos equipamentos referentes à prática esportiva, estariam fora das
atribuições do denunciado e, consequentemente, poderiam figurar práticas desautorizadas ao Tenente KOURY.
Contudo, não é essa a compreensão que se extrai dos autos, uma vez que tanto a prova material como a
testemunhal levam ao entendimento de que competia ao agente, também e, sobretudo, prestar apoio na
manutenção das bicicletas utilizadas pela equipe.
Nesse sentido foi o depoimento do Cad Vinícius Quatrin, quem afirmou nunca ter tido conhecimento
específico na área de manutenção, cabendo-lhe a parte fiscalizadora das bicicletas da equipe, bem como
verificar se estavam limpas e funcionando normalmente, de maneira que, quando necessário, chamava o Ten
KOURY para realizar a manutenção delas.
Na mesma linha, a testemunha T C Marcio Sinicio, testemunha arrolada pela acusação, oficial da
reserva recontratado para ocupar a Chefia de Divisão de Serviços Gerais do Grupamento de Apoio a
Pirassununga, afirmou que, desde o final de 2015, não tinha notícia de empenho proveniente de ata de registro
de preços para a manutenção das bicicletas e que o acusado as movimentava e fazia manutenção em sua
casa, com o conhecimento de todos.
Esclareceu que o recorrente não teria como ocultar tal fato, pois as transportava na parte de trás de seu fusca
amarelo, a vista de todos, na Vila Militar, onde, inclusive, inexistiam muros.
Afirmou desconhecer se havia um controle efetivo do material ou saber quem era o detentor da carga.
Todavia, conhecia o militar denunciado desde 2015 e nunca soube de nada que o desabonasse. Mais, disse que
o Cel Daniel tinha ciência de que o Ten KOURY realizava a manutenção das bicicletas porque faziam parte do
mesmo grupo.
Em sede de IPM (Evento 1, volume 58, do IPM) o Cad Jonathas Mendes Ataíde aduziu que o Ten KOURY sempre
auxiliou a equipe e se oferecia para ajudar os Cadetes e realizar manutenção nas bicicletas. Acreditava que ele
assim agia porque, provavelmente, era um entusiasta da modalidade e por praticar triathlon.
O Cad COAV Paulo José Rovéglia Peixoto Júnior (Evento 1, volume 53 do IPM), em depoimento, firmou já ter
retirado materiais que estavam sob sua responsabilidade, quais sejam, bicicleta, capacete, sapatilha para
manutenção e que, algumas vezes, tanto o Cel Daniel quanto o Ten KOURY levaram peças de bicicletas para a
cidade com o objetivo de realizar manutenção.
Acresceu que em uma determinada ocasião, no período entre 2017 e 2018, comunicou ao Ten KOURY que sua
bicicleta necessitava de um ajuste na caixa de marchas e, nesse mesmo dia, guardou-a na sala do triathlon,
ainda com os problemas. Que a bicicleta foi consertada, não sabendo precisar se o conserto fora realizado no
dia seguinte ou nos dias posteriores, nem dizer se o Ten KOURY entrou na sala fora do horário da Educação
Física para arrumá-la.
Assim, a retirada de peças e de bicicletas para manutenção era uma praxe, comprovada, pelos cadetes que
buscavam a ajuda do réu para o conserto de suas próprias bicicletas, sendo certo que o agente fazia os ajustes
e, a propósito, nada cobrava dos militares.
Ademais, consoante se extrai dos depoimentos testemunhais, o Tenente transportava as bicicletas em seu
veículo, o que, indubitavelmente, requereu o uso de combustível e de tempo.
Ocorre que não há nos autos qualquer informação no sentido de que o militar cobrava por isso, ou solicitava
algo em troca. Todas as declarações foram no sentido de que ele se dispunha a ajudar a todos e era um
entusiasta do esporte.
Outrossim, inexistem relatos sobre o apossamento de bens da União por ele. Na realidade, da narrativa
constante na exordial, verifica-se que ao Ten KOURY restou atribuída a instalação de guidões em bicicletas de
sua propriedade e de sua esposa, o uso de equipamentos e a troca de uma bicicleta para a equipe de triathlon.
Tais práticas não se coadunam com o ato de subtrair, até porque em nenhum momento quedou demonstrada a
intenção do sujeito ativo de apoderamento.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
Sua conduta, por igual, não poderia ser enquadrada no §2º do art. 303 do CPM porquanto a ele era permitida a
posse e a detenção, mesmo temporária, dos equipamentos pertencentes à União e utilizados pela equipe de
triathlon, da qual era o ajudante do Chefe de Equipe.
Para além, o período em que o material poderia ficar na posse do acusado não era regulamentado. Havia plena
autorização para que as bicicletas permanecessem fora da AFA por tempo indeterminado, até que fosse feito o
conserto necessário.
No mesmo sentido e comprovando que o Maj. Lourival e o Cel Daniel tinham plena ciência de o agente atuar na
manutenção das bicicletas, e não apenas em trabalhos administrativos, citem-se as conversas realizadas por
meio do aplicativo WhatsApp, cujas cópias se encontram devidamente acostadas ao IPM.
Extrai-se dos diálogos virtuais ao grupo, o qual o Maj Lourival participava, o seguinte trecho de mensagem
enviada pelo Cad Quadrin em 26/5/2017, in litteris:
"Marcos deixa a peça com o tenente Koury pra forjar outra. Andrade vai pegar a peça forjada e
colocar na bike.".
No dia 28/6/2017, o próprio Ten KOURY, enviou mensagem no aplicativo deste grupo, orientando os cadetes
que iriam participar de uma competição, o que se segue, in litteris:
"2- Quem estiver precisando de algum auxílio, me avise, pois algo que em um primeiro
momento possa parecer "uma bobagem" pode gerar danos maiores, ou até mesmo acidentes.
3- Estamos a um mês da NAVAMAER, é interessante e importante fazer uma revisão na bike.".
Ainda, em 6/9/2017, o réu deu a seguinte notícia no grupo da equipe de triathlon: "Pessoal mais uma notícia!
Consegui arrumar as rodas, as duas!" e em 31/10/2017, após o Cel Daniel afirmar que estava levando uma
peça para consertar, o acusado faz a seguinte pergunta: Estão precisando de algum apoio?
A despeito de tais trechos de conversa e depoimentos testemunhais se mostrarem suficientes para comprovar
que o Major Lourival e o Cel Daniel sabiam da ajuda prestada pelo Ten KOURY na manutenção das bicicletas,
cumpre trazer à baila mais uma declaração do denunciado feita no dia 25/3/2018, qual seja: "Danilo, quais são
as bikes com alguma pane? Dependendo do que for, consigo resolver.".
Diante de tais provas e evidências, a conclusão não pode ser outra, senão a do pleno conhecimento de todos
que o recorrente realizava serviços de manutenção das bicicletas da equipe de triathlon. E não apenas as
levava para conserto em oficina, ele mesmo as fazia. Por razões óbvias, quando não realizada por mecânico
era feita, ou na AFA, ou na residência do acusado.
Portanto, não há que se questionar se era permitido ao tenente, inicialmente o chefe da equipe e,
posteriormente, o adjunto do chefe, o acesso à sala onde eram guardados os equipamentos e as bicicletas, e
sobre ser tal fato de conhecimento do treinador e do Chefe da equipe.
Aliás, acerca disto, constam cópias de "prints" de mensagens enviadas no mesmo grupo de whatsapp, Triatlo
AFA 2017, no dia 25/4/2017, das quais se extraem o seguinte:
" Ten KOURY.
- Estou tentando abrir a salinha, mas tá emperrado aqui, alguém sabe dizer se essa porta de
alumínio está ruim? (16:44)
Galera, minha chave está ruim, estou tentando devolver uma P3 que está "pronta", vou voar
agora, umas 19:30/20:00 alguém pode me ajudar? (16:53)
Cad Quatrin
- Ten, está ruim mesmo (17:59)
Meu pernoite deve começar à 19:20 e deve terminar por volta de 20:00 (18:00)
Maj Lourival

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
- Isso é o que vc acha...
(emoji de diabinho) (18:22)".

Em 14/6/2017, o Ten KOURY lançou mais uma mensagem no grupo do qual, repise-se, o Maj Lourival fazia
parte, que revela ter ele pleno acesso à salinha:
"Voltei do Branquinho e trouxe uma cmg uma (sic) P3 que estava lá, ela está sem adesivo. Jajá
(sic) deixo na salinha, quem for o dono favor se pronunciar, vlw (emojis de bicicletas e da
bandeira do Brasil). (15:07)".
Em 2/10/2017, às 8h54, o acusado pergunta no grupo Equipe Triathlon AFA, da qual o Maj Lourival também
fazia parte, in litteris:
"Bom dia! Alguém tem a chave do cadeado novo da salinha? Tentei entregar agora de manhã a
nova P3, a 009, que agora está c (sic) guidão e passadores de ciclismo".
Às 9h03, o Cad Quatrin responde: "Ataíde tem, vou perguntar aqui pra ele se tá aqui." E às 9h43, o réu avisa:
"Opa, o Quatrin já me entregou! Obrigado!".
Dessa última conversa, infere-se não apenas ter o agente acesso à sala, como serem realizadas trocas de
componentes das bicicletas, no caso específico, guidão e passadores.
Alfim, para espancar qualquer dúvida acerca do empréstimo da chave, após o agradecimento do Ten KOURY, o
Maj Lourival postou um vídeo e, logo em seguida, o Tenente KOURY o qualificou como "excelente". Por outras
palavras, era da sabença de todos que o réu pegava a chave e possuía pleno acesso à salinha de materiais.
Aliás, não havia razão para que fosse diferente.
Ainda sobre tal questão, ressalto que o próprio Major Lourival afirmou ser o Oficial de sua confiança e as
funções por ele exercidas não serem regulamentadas, tampouco, previstas formalmente. Inaceitável a versão
do Major no sentido de crer, ser a manutenção feita por um técnico, não tendo conhecimento de que o
apelante ser capaz de consertar as bicicletas. Contraditórias suas alegativas quando afirma não ter dado
autonomia ao tenente para atuar sem seu conhecimento e, ao mesmo tempo, aduzir que ele não precisava
ficar lhe consultando sobre levar as bicicletas para fazer pequenos ajustes.
Ainda, no dia 28/6/2017, no grupo "Triatlo AFA 2017", devido à proximidade da prova da NAVAMAER, após o
Major avisar a todos os participantes que bem assessorassem o Ten KOURY, o réu tratou de alguns pontos com
os cadetes e ao final ressaltou em tópico, verbis: que "ninguém está autorizado a tirar uma P3 da AFA sem
antes pedir autorização comigo ou com o coronel.".
Portanto, o Ten KOURY detinha certa autoridade para tomar decisões e orientar a equipe, com o aval do Major.
Inaceitável, assim, a tese apresentada pelo superior e pelo Cel Daniel, treinador da equipe, que só lhe cabia
serviços burocráticos e que eles desconheciam se o tenente ajudava diretamente na manutenção das
bicicletas.
Outro ponto que merece destaque são as afirmações do Cel Daniel que não tinha contato com as bicicletas,
que não possuia autoridade sobre o uso de material e que só soube da troca das bicicletas depois de realizado
o negócio.
No evento 1, volume 111 do IPM consta áudio do treinador da equipe, dizendo ao réu de sua intenção de trocá-
las. Na oportunidade, disse ele ao Ten KOURY, in verbis:
"Koury, tudo bem cara? Vê para mim o negócio dos registros das bicicletas de mountain bike.
Vê se a gente consegue fazer aquela troca. Conversa com o cara ai. Não sei se já entrou em
carga, se não entrou. Se a gente consegue ajustar os números porque eu já consigo gente
para trocar essas bicicletas. O cara de Santa Cruz das Palmeiras falou que consegue trocar
todas elas para a gente. Pô, se a gente conseguir isso aí por bicicleta de ciclismos, caramba!
Vai ser um golaço. Um abraço cara!"

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
Em resposta, o ten KOURY assim se pronunciou, in verbis:
IPM 112 Koury
"Boa noite Coronel! Desculpa responder o Senhor tão tarde. Eu tô vendo com quem está esse
material carga. Se já foi incluído ou não e se é possível alterar. Eu corri aqui no GAP e ele
passou que era lá no próprio comando ali do lado do Coronel Lopes. Eu vou dar uma chegada lá
amanhã para poder ver com quem tá e como é que tá. Porque, salvo melhor juízo não foi
incluído ainda. Está para ser incluído no material carga. Eu vou ver como é que tá essa
finalização aí para ver como é que a gente consegue fazer a alteração. Se tiver uma novidade
eu passo para o senhor.".
Posteriormente, na data de 25/3/2018, em conversa realizada pelo aplicativo WhatsApp, entre o réu e o Cel
Daniel, o Ten KOURY lhe informou:
"Coronel, boa noite!
Sobre as bikes, consegui fazer uma "troca" numa MTB da equipe
A bike é uma Kestrel 4000
Assim que receber o par de rodas (ainda estão na revisão) entrego lá na salinha da equipe.
(Foto da bicicleta)
Só as rodas que serão diferentes dessa, virá com rodas Shimano de treino".
O Coronel, então, lhe indaga: "mas e a carga???". E o acusado responde: "Verifiquei e constam apenas
números que não batiam com nenhuma referência da bike, então fiz a troca de uma com a outra".
Diante da explicação do Tenente, o Coronel responde: "ok. Acerta isso com o Lourival p ele deixar o Weberth
ciente!". E a conversa continua nos seguintes termos:
Coronel
"Depois me passa qual bike trocou e os valores envolvidos e com quem, vou deixar tudo bem
claro p Weberth para não dar problema! Abs"
Tenente
""Troquei" a cannondale lefty, sem valor envolvido, troca sem troco (emoji riso com suor)"
Coronel
"Com quem?"
"Lourival tá preocupado"
Tenente
"Foi com um companheiro de treino da assessoria, o Maj Lourival já está conversando comigo,
e irei providenciar a destroca".
Da narrativa supracitada é possível extrair que, assim que o Ten KOURY iniciou as tratativas da troca, que ele
mesmo fez questão de colocar entre aspas durante a conversa, comunicou-a ao Cel Daniel, indicando que o
negócio seria realizado sem dinheiro envolvido e indicando o tipo da bicicleta que receberiam, inclusive,
enviando-lhe foto e observando que as rodas seriam diferentes, do tipo Shimano de treino.
Ato contínuo, o Maj Lourival, ao tomar conhecimento dela, diz ao denunciado para que ela seja desfeita. Segue
o teor da conversa realizada em 25/3/2018, por intermédio do aplicativo WhatsApp (Evento 1, volume 110,
IPM), in litteris:
"- Boa noite Major!
- Cel Daniel me disse que uma bike foi trocada. Uma MTB. Isso aconteceu?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
- Afirmo, a cannondale lefty, por uma Kestrel 4000
- Quando????
- Efetivei a troca hoje com um companheiro de treino
- Negativo
Pode desfazer!
Amanhã conversamos.
- Opa. Ciente, vou desfazer
Peço desculpas major se não era para proceder assim...
-Estão na minha carga e do Maj Duarte. Não pode fazer isso sem ninguém saber.
- Sim senhor. (emoji) Não quiz (sic) errar assim, me desculpe maj.
Só passei a informação para Cel Daniel assim que efetivei a troca"
No outro dia, 26/3/2018:
"- Por favor, não se esqueça:
Levar todo o material que estiver na sua casa amanhã cedo. Estarei na corrida do especialista.
Ao término, irei pra sala das bikes e gostaria mto (sic) de ver tudo lá.
Bom descanso.
- Boa noite major!
Sim senhor, amanhã cedo estará lá!
Amanhã também irei participar da corrida
- (emoji sinalizando ok, enviado pelo Major)".
Verifica-se, então, que o sujeito ativo informou ao Coronel que iria providenciar a destroca, sendo que o Cel
Daniel lhe disse: "Vamos conversar amanhã, acho ótimo. Espera, vou falar com ele.". E envia ao réu áudio
(Evento 1, volume 113, do IPM) do qual se extrai:
""Koury, vou falar com ele aqui. Acho que a preocupação dele é mais com a repercussão disso
com relação a essa carga, essas coisas. Fica tranquilo. Eu acho que para a gente é bom pô. É
porque também, se a gente fica, num, num, enrolando, enrolando, acaba não conseguindo
trocar isso aí. Se a bike realmente, não tem problema algum não está no registro, para a gente
é bom. Amanhã cedo eu estou indo na academia, que eu tenho um evento lá do Gabriel e a
gente conversa com mais calma. Abração cara.".
Tal como exposto, o Coronel afirmou ao recorrente que considerava a troca um ótimo negócio e que ele
esperasse a conversa que o treinador teria com o Major Lourival no outro dia.
Aliás, o próprio Cel Daniel Veiga, em depoimento, confirmou que pediu ao denunciado para saber se as
bicicletas poderiam ser descarregadas porque eram de mountain bike e não serviam para o triathlon. Daí,
solicitou-lhe que averiguasse como elas haviam chegado à Academia, para vislumbrar a viabilidade da troca do
material.
Mais além, aduziu que a bicicleta trocada pelo apelante era melhor para o triathlon, mas não era, ainda, a mais
adequada. Confirmou ter dito ao recorrido que seria muito bom se eles conseguissem trocá-las e que esteve
em Santa Cruz das Palmeiras para substituir três guidões.
A propósito da ingerência do treinador no que concerne aos equipamentos da equipe de triathlon, há de se
ressaltar que no arcabouço processual, evento 1, volume 127, do IPM, consta áudio do civil de apelido
"branquinho", comunicando ao réu que o Cel Daniel Veiga havia retirado freios hidráulicos das bicicletas P3, os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
quais não estaria usando e, inclusive, intencionava vendê-los.
A intenção de venda foi corroborada pelo treinador em depoimento, no qual sustenta que conversou com o
Branquinho sobre a possível alienação dos freios ligados aos guidons que foram retirados, porque eram
materiais caros e estavam sem uso.
Daí, inaceitável a declaração do Cel R1 Daniel Simões de Veiga, treinador da equipe de triathlon, em sede de
IPM, sobre desconhecer o que o Ten Koury fazia, de nunca haver trabalhado com ele mexendo com o material
da equipe e que o Major pedia ao Tenente, somente, para atuar na parte burocrática, elaborando
documentos.
Diante das evidências, devidamente comprovado está que as alegativas da Defesa e o depoimento do réu,
mormente no que concerne à ciência e à autorização de seus superiores para a manutenção das bicicletas e a
retirada delas da Academia.
Outrossim, não há que duvidar ser costume dos militares utilizar os equipamentos de esportes diversos do que
praticam, mesmo não pertencentes à equipe. Tal realidade foi ratificada no depoimento do Cad CFOAV Siro
Augusto Alvim Reis que não é do triathlon, e sim da equipe de atletismo, mas o treina, principalmente, de
bicicleta nos finais de semana, ele disse possuir acesso à sala de material na presença de outros Cadetes da
equipe e que utiliza bicicleta, sapatilha, capacete e macaquinho. Utiliza, inclusive uma sapatilha de número 41
tamanho europeu, estando ela sob sua cautela desde 2017.
A partilha de materiais está evidenciada, ainda, pelo fato de um par de sapatilhas da esposa do acusado
encontrar-se na sala de materiais da equipe, à disposição desta.
Inquestionável, ademais, haver uma falta de controle dos materiais pertencentes à equipe do triathlon. É o que
se extrai, aliás, do depoimento do próprio Major Lourival, ao afirmar não haver Livro de Registro nem instrução
normativa, de modo que as regras eram estabelecidas pelo Oficial-Orientador, ele próprio, na época.
E mesmo após o ocorrido, o Major Lourival pontuou que:
"O controle de reposição não era feito com regularidade; Hoje em dia, tem; Foram feitas
algumas vezes ao longo do ano; Não existe documento de controle de saída de material; Não
aconteceu de sair; Quem detinha a carga, nunca fez inspeção, auditoria, nem foi falar com o
depoente; Há prestação de contas, controle de inventário; Foi em um inventário informal que o
depoente descobriu que estava faltando peça; Os materiais que saíram foram comunicados ao
Comandante do depoente, por escrito; Não teve acesso ao relatório, nem viu medidas de NPA;
Não mudou nada na rotina do depoente; Só foi colocado um armário com um cadeado;".
Ora, diante de tamanho descontrole, é bem possível que a lista dos bens faltantes fosse até maior que a
referente aos objetos retornados pelo denunciado. Cumpre ressaltar que esta poderia ter sido muito menor se
o recorrente houvesse dito que com ele apenas estavam um guidão ou uma roda. Poderia, inclusive, alegar
que nada possuía em casa, porque nenhum controle havia sobre aquele material.
Anote-se que a lista de matérias que constam dos autos foi feita com as informações prestadas pelo agente,
em razão de sua boa-fé e ausência de intenção de apropriar-se de qualquer objeto pertencente à equipe.
Na realidade, verifica-se que toda a problemática relacionada aos bens não estarem na sala da equipe de
triathlon surgiu a partir de uma conversa entre o Tenente e o Major, na qual este se chateou com uma
solicitação do réu, in litteris:
"28 de março de 2018

- Maj, boa tarde, desculpa incomodar, só gostaria de pegar a sapatilha da Aládia e as mesas
(13:48)
- Saio daqui em 15 minutos. Se estiveres na área, me avise que vou à sala. (14:00)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
- Infelizmente estou na escola das minhas filhas. Será que o sr poderia deixar na sala do Cad
de dia? (14:00)
Levarei aproximadamente 30' para chegar aí
- Não vou desmontar mesa nenhuma. A sapatilha eu posso pegar e deixar em qq outro lugar ou
pessoa, mas não deixarei na sala do Cad de dia pq vai passar a impressão que estou pegando
material da equipe e entregando a particulares. (14:03)
Vc esteve aqui algumas vezes e poderia ter desmontado as mesas. Eu não me sinto na
obrigação de desmontar nada.
- Quanto as mesas entendo plenamente, só não mexi pois não sou capacitado nem tenho
material para mexer com carbono. Gostaria apenas de pegar a sapatilha com o sr, seria
possível?
Posso ir agora para Afa e pego com o sr
- Saio em mais 10 minutos. Expediente acabou às 12:00. Estou aqui até agora pq não pude
esvaziar meu sigadaer devido à uma conversa que tive que manter por mais de uma hora.
(14:06)
- Sim sr. Maj. Estou a caminho (14: 09)
- Qual é? (14:13)
Ou vc responde ou fecho a sala e vou embora. (14:14)
- Estou indo para a AFA agora
Estrada de Aguaí (14:15)
- Qual é a sapatilha???????
- Branca Shimano (14:15)
Tam36
- Eu não vou te esperar! Vc só pode estar de gozação com a minha cara!
Eu disse que tenho q ir embora! (14:15)
- Não sr Maj, estou dirigindo para aí agora, posso pegar com o sr na cidade então? (14:16)
Estou no portão agora (14:24)
- Major, com o perdão da palavra, não estou de gozação com senhor, eu estava no colégio das
minhas filhas, vim de Fusca e não posso correr, mt mesmo (sic) pq o carro não permite. (14:29)
Estou indo para cidade agora, a sapatilha está com o sr? posso pegá-la agora? (14:30)
- Não está comigo. (14:41)
Não sabia qual era.
E pensando melhor, vou fazer uma auditoria minuciosa em todo o material sob
minha custódia. qdo (sic) terminar, falaremos desse material que vc alega ser seu.
(Grifei)
_ Sim senhor major, tenho a nota de compra dessa sapatilha.
Como havia passado para o sr, foi essa sapatilha e dois guidões (meus) que deixei na salinha.
Só gostaria de tê-los de volta para montar a minha bike,
Segunda feira procuro o sr. Boa tarde Major".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50

O descontrole de materiais, igualmente, pode ser aferido no depoimento do Cd Quatrin, quando afirmou ter
sido feito, por ele, um inventário geral inicial, de forma manual e não confrontado por nenhuma nota fiscal;
tudo no visual; no qual ele contou o que tinha e colocou em uma planilha de excel. Que ele foi realizado uma
vez de maneira muito informal.
Com relação à troca de equipamentos, mais precisamente do guidão da bicicleta do réu, entendeu o Juízo a
quo que, in litteris:
"Pelos prints da conversa entre o acusado e o Cel Daniel no WhatsApp, de 16 de novembro de
2018 e de 09 de fevereiro de 2018, verifica-se que não há comprovação de que o Cel R 1
Daniel Veiga tenha autorizado o acusado a colocar qualquer guidão contrarrelógio da Academia
da Força Aérea em sua bicicleta particular e de sua esposa.
Houve, apenas, a anuência do Cel Daniel Veiga para que o acusado realizasse uma troca do
guidão contrarrelógio da bicicleta do Cad Danilo por um de ciclismo, com o intuito de adequá-la
às competições.".

Todavia, o que se depreende da conversa é que várias trocas de guidons foram realizadas e, a despeito de não
constar a autorização específica no Whatsapp, o Coronel disse ao agente que eles iriam conversar sobre o
assunto mais tarde:
-"O dr me autoriza a trocar um guidão de outra P3 para ciclismo?" (acusado);
- "Sr" (acusado);
- Já vamos fazer isso próxima semana ... já tem o guidão??" (Cel Daniel Veiga)
- Minha intenção era pegar as bikes do terceiro ano, pois estarão viajando, e trocar ... " (Cel
Daniel Veiga)
- "Já vai fazer? Que ótimo! Seria o guidão da minha bike mesmo [figurinha]" (acusado)
- "Conversamos hoje" (Cel Daniel).

Não se tem o registro da conversa que tiveram naquele mesmo dia, mas o que os registros do print de
WhatsApp informam é ter o acusado dito ao Coronel sua intenção de trocar e o treinador retrucou informando
que iria conversar com ele sobre o assunto ainda naquela data. Ora, caso este houvesse negado o pedido,
certamente o tenente KOURY não teria efetuado a troca porque o coronel saberia da desobediência.
A propósito das mudanças dos guidons, trago à colação trecho de mais uma conversa realizada entre o Cel
Daniel e o recorrente. Leia-se, in verbis:
- "Coronel, bom dia! Consegui mais dois guidões Speed, quais bicicletas o sr gostaria que
priorizasse para colocar?" (acusado)
- "Opa! Eu estou com 3 bikes p trocar, estão no meu carro ... " (Cel Daniel Veiga)
- "Troca a do Danilo" (Cel Daniel Veiga).
Infere-se, que a bicicleta do Cd Danilo foi mais uma das trocadas, e não a única autorizada pelo treinador,
consoante, erroneamente, entendeu o Juízo de primeiro grau.
Como se não bastasse, cumpre ressaltar, para fins de comprovar a veracidade do depoimento do agente, ter
sido acostado aos autos um Relatório de avaliação para diagnóstico diferencial, elaborado pela psicóloga Maria
Elisa Granchi Fonseca, datado de 2/5/2018 e assinado eletronicamente, no qual restou confirmado que o filho
do acusado de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, foi diagnosticado como portador de hd de TEA F.84.0 (transtorno

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 29/06/2021 17:02:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d5ede50
do Espectro Autista).
Igualmente verdadeiro o seu relato de que nos dois dias anteriores sua esposa havia ligado para lhe dar a
notícia que a escola do filho o havia chamado para falar de um possível diagnóstico de autismo e que naquele
momento seu mundo caiu. Porém, mesmo assim, ele atendeu ao chamado do Major Lourival, quem se
encontrava muito alterado, e lhe disse, inclusive, ter a intenção de transferi-lo para São Gabriel da Cachoeira, a
despeito de saber da condição de seu filho.
Diante de tais relatos e provas, entendo que o réu foi denunciado injustamente. Em verdade, depreende-se dos
autos ser ele um oficial comprometido com o trabalho e entusiasta do esporte que findou respondendo a
processo criminal e, pior, condenado, devido à reação desproporcional de um superior que se chateou com
uma negociação sugerida e incentivada pelo treinador da equipe, um coronel, da qual não fora avisado com
antecedência.
O Tenente Coronel Marco Aurélio de Carvalho afirmou ser chefe do acusado desde 2018, disse ser ele
um excelente militar, proativo e cumpridor de ordens. Que o considera um oficial brilhante e que, inclusive, é
fiscal de contrato na academia e instrutor de voos, permanecendo muitas vezes no trabalho mais tempo do
que deveria.
Evidente, portanto a ausência de dolo em subtrair os materiais; afinal o militar dedicava o pouco tempo vago
que tinha para ajudar a equipe de triathlon da AFA.
Ademais, diante da informalidade na feitura das manutenções das bicicletas e no uso dos materiais da equipe,
temeroso falar em prática de irregularidade por parte do Tenente, pessoa que cumpria ordens do treinador da
equipe e fora designado a pedido do próprio Major para ajudá-lo com a equipe. Este superior, inclusive,
reconhece a desordem administrativa, quando alega em depoimento não ter tomado nenhuma providência
para organizar os procedimentos de manutenção e acesso aos materiais, deixando tudo continuar acontecendo
na informalidade, mesmo após o ocorrido.
De todo o exposto, penso assistir razão à defesa. Não há fato típico no caso em análise.
Voto, pois, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela Defesa para absolver o Ten EDSON
KOURY DO NASCIMENTO, da prática do delito previsto no art. 303, § 2º, do CPM, nos termos do art. 439, alínea
"b", do CPPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000869-84.2019.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: EDSON KOURY DO NASCIMENTO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Drs. DANIEL COSTA RODRIGUES, CAMILA OLIVEIRA BEZERRA, DAIANE MARIA DE OLIVEIRA
MENDES e FRANCISMARA APARECIDA MAFRA.

Declaração de Voto

Faço a presente Declaração de Voto (convergente) para que conste dos autos, nos termos do § 8°
do art. 52 do RISTM.
A admissibilidade do recurso encontra-se adequadamente equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade, foram rejeitadas as duas
preliminares defensivas suscitadas. Também, por unanimidade, foi dado provimento ao Apelo da Defesa
para absolver o Ten Aer EDSON KOURY DO NASCIMENTO, da prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da convergência com o Voto condutor da
lavra da Ministra Relatora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão proferido, com abrangência
aos temas preliminares, bem como em relação ao mérito do Apelo, apresento os fundamentos pelos quais
pautei o meu posicionamento, fruto do estudo aprofundado do caso submetido à apreciação da Corte, com
as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.

1ª Preliminar - Nulidade do Julgamento

De início, a Defesa suscitou a preliminar de nulidade do julgamento, sob o argumento de que a
tomada dos votos teria ocorrido, supostamente, em ordem inversa, porquanto foi iniciada pela Juíza Federal
da JMU, na qualidade de Presidente do Conselho Especial de Justiça.
Em síntese, apontou violação ao preconizado no art. 435 do CPPM, o qual estabelece que a votação
do Colegiado "a quo" se encerra com o pronunciamento do voto do seu Presidente. Nestes termos, requer
que se opere a interpretação conforme a norma constitucional insculpida no art. 125, § 5º, com a redação
dada pela EC nº 45/2004.
Na óptica defensiva, a leitura do dispositivo processual, hipoteticamente violado, resultaria na
seguinte compreensão particularizada:
"O Presidente do Conselho de Justiça convidará os Juízes a se pronunciarem sobre as
questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar os Juízes Militares,
por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o Presidente".
A questão suscitada não induz a caracterização de nulidade. Por isso, a preliminar merece ser
rejeitada.
Aparentemente, o assunto se restringiria a formalismos. No entanto, ao reverso, envolve aspectos de
maior profundidade. Por isso, não se resume numa mera fórmula simplista. Assim, a metodologia de
pronunciamento dos votos no Colegiado Castrense de 1º grau envolve, sobretudo, aspectos de ordem
principiológica. Portanto, não se trata de um capricho de âmbito procedimental. Tem a sua razão de ser, a
sua suficiente justificativa.
Por motivos óbvios, a ordem de votação, contextualizada no dispositivo instrumental acima indicado,
é orientada por aspectos de significativa grandeza. A questão envolve, a princípio, o cumprimento de
exigência de ordem constitucional (Fundamentação legal para a Decisão - art. 93, inciso IX, da CF/88).
Segundo a norma processual (art. 438, § 2º, do CPPM), compete ao Juiz de carreira da JMU redigir a Sentença
com os fundamentos constantes da Decisão colegiada - uniforme ou majoritária. Diante de tal
responsabilidade, sob a primazia de proferir o voto inicial, recai sobre o Juiz togado, na Jurisdição Castrense
de 1º grau, o munus de expor as balizas jurídicas (hermenêutica) envolvidas na apreciação dos fatos e do
direito submetidos ao julgamento. O voto deve estar estruturado com os fundamentos legais (de fato e de
direito), tudo conforme a posição adotada pelo juiz.
Vale destacar que, nessas circunstâncias, é operado no Processo Penal Militar a eficaz prestação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
jurisdicional, fruto da integração da lei com os conceitos jurídicos, a doutrina, a jurisprudência, dentre outras
fontes do direito, com vistas à solução da quaestio sob apreciação.
Diante desse início condutor de votação, os Juízes Militares terão elementos suficientes para a
formação de seu juízo de valor e, por conseguinte, proferir os seus votos (concordantes ou divergentes),
sobretudo, agregando ao julgamento os conhecimentos profissionais oriundos da caserna. Note-se que,
entre os Oficiais integrantes do Conselho de Justiça, a votação ocorre em sentido inverso à hierarquia, para
que os de posto/hierarquia inferior não sejam influenciados pelos superiores, tampouco constrangidos.
Dessa forma, terão autonomia para, sob a regência da livre convicção motivada, apreciar a prova, conhecer
os aspectos de direito envolvidos e, por fim, proferir o seu julgamento.
Exsurge outro princípio essencial, diretor da tomada de votos nos Juízos castrenses - 1ª Instância.
Guardadas as devidas proporções, pode-se considerar que, nos Conselhos de Justiça da JMU, o Juiz togado
efetua uma espécie de relatoria do processo (à semelhança das demais espécies de colegiados judicantes).
Então, diante de toda a abordagem realizada, como admitir que ele seja o último a votar, tendo em vista,
simplesmente, a sua condição de Presidente do Conselho de Justiça?
A dita norma processual necessita ser revisitada para se adequar às recentes alterações promovidas
na Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM (Lei nº 8.457/92). A seguir, esta matéria será melhor
detalhada.
A importância de a votação do Conselho de Justiça iniciar-se com o Magistrado de carreira da JMU
está muito bem retrata em precedente do Tribunal, cuja Ementa segue transcrita:
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DELITO
DELINEADO E PROVADO. AUSENTES CAUSAS EXCLUDENTES DE QUALQUER NATUREZA.
NEGADO PROVIMENTO. Como ressai com clareza meridiana da própria disciplina legal do
rito do processo na Justiça Castrense, os Juízes militares não são convidados de pedra
apenas para a Sessão de Julgamento dos Acusados; muito ao contrário, são personagens
ativos do desenvolvimento de toda a instrução criminal em Juízo. Destarte, à evidência, a
formação do juízo de convicção desses Juízes militares é de natureza progressiva,
encontrando-se assentada no todo colhido e amadurecido na 'persecutio in judicio'.
Descabe, por inteiro, sequer a suposição de que o Juiz-Auditor - por votar em primeiro e por
estar obrigado a se pronunciar de forma fundamentada sobre as questões preliminares e
sobre o mérito da causa (art. 435, caput, do CPPM) - possa ter induzido categoricamente os
Juízes militares a acompanhá-lo, como se jejunos fossem em tudo o que ocorreu no
desenvolvimento do processo. Não é demasia pontuar que, como é evidente, a
necessidade de o Magistrado togado manifestar-se em primeiro lugar e estar obrigado a
fundamentar o seu voto - principalmente em seu aspecto técnico - é um imperativo da
figura do Escabinato, de composição mista, como sói acontecer na Justiça Militar; e isso,
como é igualmente óbvio, nada tem a ver com desrespeito à ampla defesa, ao
contraditório e, principalmente, à independência e ao conhecimento da causa por parte dos
Juízes militares; e, por aí, de nenhum modo há como reconhecer que tenha ocorrido na
espécie qualquer violação aos preceitos constitucionais invocados pela Defesa no seu
denominado 'prequestionamento'. Por unanimidade, rejeição da preliminar, na qual a
Defesa argui a nulidade do julgamento, sob o argumento de que o voto do Juiz togado
influenciou os Juízes militares. Hipótese em que a prova é cabal quanto a ter o Acusado
apresentado documentos mendazes à Administração Militar, com o propósito de,
enganando-a, lograr êxito no processo de seleção para o Estágio de Serviço Técnico para
Profissionais de Nível Superior/2006. A vantagem indevida recebida pelo Acusado e o
prejuízo suportado pela Administração Militar, em razão do seu censurável proceder,
encontram-se igualmente delineados e provados. No sistema penal brasileiro, há muito se
encontra sepultado o malsinado sistema da prova tarifada, ou seja, o sistema de hierarquia
das provas e de definição legal da qual se presta para prover a certeza sobre determinado
fato. Desse modo, o sistema hoje vigente é o do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional, no qual o julgador está livre para valorar o contingente probatório,
ainda que, todavia, esteja obrigado a demonstrar como o fez e, mais ainda, qual o caminho
lógico que percorreu para a formação do seu veredito; e é isso que se dessume da dicção
do artigo 297 do CPPM. Por fim, descabe proceder à desclassificação do crime de
Estelionato que lhe foi imputado para o de Uso de documento falso, conforme tipificado no
artigo 315 do CPM, " tendo em vista a inexistência de vantagem ilícita". Como já
demonstrado à exaustão, o Acusado, com o seu proceder, desenhou a figura típica do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
Estelionato em todas as suas elementares objetivas e subjetiva, inclusive, ao revés do que
sustenta a Defesa, a da obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Militar.
Por unanimidade, rejeição do Apelo no seu mérito.". (Grifos nossos.)
(STM. Apelação nº 7000756-67.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes
Mattos. Julg.: 5.9.2019. Public.: DJe de 19.9.2019).
Note-se que a alegação defensiva, ora enfrentada, deriva de recente alteração legal. A celeuma teve
a sua origem com a alteração da LOJM, promovida pela Lei nº 13.774/2018, a qual, dentre outras medidas
efetuou a transformação da nomenclatura de Juiz-Auditor para Juiz Federal da Justiça Militar e conferiu-lhe a
competência para presidir os Conselhos de Justiça (CPJ e CEJ). Ainda, com especial relevância, estipulou a
competência monocrática do referido Magistrado para o julgamento de acusado civil.
Aparentemente, a citada alteração da Presidência dos Conselhos de Justiça entrou em descompasso
com as disposições processuais, mormente os arts. 400 e 435, ambos do CPPM, dentre outros, os quais,
potencialmente, teriam o condão de repercutir nos atos processuais relativos às sessões de julgamento.
Mas, a solução da problemática exige a incidência da hermenêutica jurídica para alcançar a
necessária integração das disposições legais hipoteticamente em desarmonia. Com equilíbrio, são utilizadas
ferramentas interpretativas no equacionamento do figurado impasse. Assim, esta sistematização é fruto da
adequada incidência do elemento integrativo, sob o critério lógico-jurídico.
Dessa maneira, consoante os critérios acima abordados, a interpretação do dispositivo legal
questionado é perfeitamente compreensível, no seguinte sentido: estando o Magistrado togado na
Presidência do Conselho de Justiça, conforme preceitua o art. 30, inciso I - A, da LOJM (com as alterações
trazidas pela Lei nº 13.744/2018), ele permanece com a primazia de proferir o primeiro Voto na Sessão de
Julgamento, sendo aberta, a seguir, a oportunidade para os Juízes Militares, pronunciarem-se por ordem
inversa de hierarquia, a fim de obter o veredicto. Assim, conforme exposto, esta não seria a dinâmica
acertada para o julgamento?
No intuito de ilustrar a necessidade de readequações interpretativas das questões deste jaez, trago à
colação precedente do Tribunal, recentemente deliberado em Sessão Administrativa, destinado à fixação
dos assentos dos integrantes dos Conselhos de Justiça, diante da prefalada alteração da LOJM em suposto
conflito com o estabelecido no art. 400 do CPPM. Segue abaixo a transcrição da Ementa correspondente:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO NO INTERESSE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ÓRGÃO
MINISTERIAL. LEGITIMIDADE. MOTIVAÇÃO CALCADA EM ALTERAÇÃO DA LOJM. LEI Nº
13.774/2018. ATENDIMENTO DO PLEITO. FIXAÇÃO DOS ASSENTOS DOS MEMBROS DOS
CONSELHOS DE JUSTIÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DA ALÇADA DO ÓRGÃO CORREICIONAL DA JMU.
DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Órgão Ministerial tem legitimidade para propor a Representação no Interesse da
JMU, no exercício de seu múnus de fiscal da ordem jurídica. A pretensão tem realce,
sobretudo, por envolver assunto conflituoso, no âmbito da Primeira Instância desta Justiça
Especializada, fruto de interpretação dissonante entre os integrantes da Magistratura
Militar nos Juízos Castrenses. Nessa conjuntura, a solução do impasse, com a adoção de
procedimento adequadamente definido, contribuirá para o bom e harmônico
funcionamento dos Conselhos de Justiça.
2. A alteração promovida pela Lei nº 13.774/2018, na Lei de Organização Judiciária
Militar (Lei nº 8.457/1992), ao instituir a Presidência dos Conselhos de Justiça ao
Magistrado de carreira da JMU, repercutiu a necessidade de remodelação acerca da
distribuição dos assentos destinados aos Juízes Militares integrantes do Escabinato na
Primeira Instância.
3. O critério da precedência hierárquica, cumulado com a alternância de lugares
(início pela direita e em seguida à esquerda) desponta como diretriz definidora do
posicionamento dos integrantes dos Colegiados de Primeiro grau da JMU. Assim, como
corolário, impõe-se destaque à figura da Presidência do Colegiado, autoridade de
relevância na coordenação dos trabalhos judicantes, mormente no papel de jurisconsulto, o
qual ocupará o centro da mesa de julgamento. Uma vez fixado esse referencial (atribuído
ao Juiz de Carreira), iniciando-se pela sua direita, posicionar-se-á o Oficial (Juiz Militar) de
maior hierarquia/antiguidade e, à esquerda do Magistrado, ficará o Oficial (Juiz Militar) no
segundo grau hierárquico. Após, nessa mesma ordem hierárquica, sucessivamente, serão
posicionados os demais Juízes Militares, sendo que, por fim, no flanco esquerdo da mesa de
julgamento, sentar-se-á, o Juiz Militar Oficial mais moderno.
4. A fixação dos critérios da precedência hierárquica na quaestio atende, com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
adaptações, a diretriz emanada pelo art. 400 do CPPM, bem como pela essência dos
Regulamentos vigentes no seio das Forças Armadas sobre continências e cerimônias.
5. A normatização da matéria compete ao Órgão Correicional da JMU, bem como as
providências decorrentes, sobretudo a publicidade da presente deliberação do Tribunal.
6. Representação ministerial deferida. Decisão unânime.". (Grifos nossos.)
(STM. Representação no Interesse da JMU nº 2-16.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
Marco Antônio de Farias. Julg.: 12.12.2019).
A título exemplificativo, outro precedente, encontrado no acervo jurisprudencial do Tribunal,
enfrentou tema que tangencia a matéria retratada neste processo. Naquela oportunidade, a Corte decidiu
que a mera alteração na ordem de votação dos integrantes do Conselho de Justiça não tem o condão de, por
si só, nulificar o julgamento. Especificamente, naquele episódio, um dos membros do Colegiado "a quo"
reformulou o seu voto, anteriormente proferido, antes da proclamação do resultado do julgamento. A
Ementa correspondente a esse julgado foi redigida com o seguinte teor:
"EMENTA: Apelação. Estelionato (CPM, art.251). Saque de numerários relativos a
pensão creditada indevidamente após falecimento da pensionista, com a utilização de
cartão e senha bancária da falecida. Agir delituoso da acusada baseado no silêncio
malicioso, deixando de comunicar o óbito da pensionista à Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica. 1) Preliminar de nulidade do julgamento argüida pelo MPM,
alegando vício insanável por conta da alteração na ordem de votação dos Juízes Militares.
Reiteração de questão já decidida pela Corte Castrense, que considerou a possibilidade de
alteração de voto por um dos Membros do Conselho de Justiça antes da proclamação do
resultado. 2) Mérito: Pedido de absolvição baseado na circunstância de ser a ré primária e
de bons antecedentes, bem como já haver ressarcido os prejuízos causados ao Erário. Não
obstante a intempestividade da devolução da res, o ressarcimento efetivamente ocorreu
pelo valor acordado com a Força. Aplicação, in casu, do princípio da proporcionalidade da
pena e sua função social, incidindo a causa especial de redução da pena prevista no §2º do
art. 240 do CPM. Provimento parcial do apelo defensivo, reduzindo-se a pena imposta, e
declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Decisão
majoritária.". (grifos nossos.)
(STM. Apelação nº 2008.01.051212-8. Relator Ministro Gen Ex Francisco José da Silva
Fernandes. Julg.: 2.4.2009. Public.: DJe de 23.6.2009.)
Consoante a situação retratada neste derradeiro Acórdão, vale reafirmar ser plausível a possibilidade
de reformulação de voto, antes da proclamação do veredicto. Constitui-se numa premissa válida.
O episódio exposto se interliga a uma parcela das alegações defensivas, quando faz referência ao
Voto do Juiz Militar de menor hierarquia. A Defesa sugere que ele se encontrava numa condição de influência
reverencial à Juíza Federal da JMU que presidiu o CEJ em contexto.
Sob essa tônica, importa esclarecer que, num suposto quadro de inexperiência do Juiz Militar e de
insuficiente conhecimento jurídico, a autonomia do julgador para o exercício da sua livre e motivada
convicção é a regra inafastável, o porto seguro a ser alcançado. Assim, embora não seja exímio conhecedor
do Direito para embasar tecnicamente o seu voto, à semelhança do que faz o Juiz togado, o Oficial do CEJ
terá perfeitas condições de apresentar a sua Decisão, ainda que sintética. Nesta operação, fará uso dos seus
conhecimentos profissionais e da sua experiência na caserna, formulando o seu senso de justiça.
Inclusive, para ele, sendo juiz militar, fator que contribui essencialmente para o Escabinato, fruto do
seu conhecimento das entranhas da caserna, torna-se importante considerar, primeiro, o posicionamento
técnico da Juíza Federal da JMU, adequando, dessa forma, a sua percepção profissional com o conteúdo
jurídico.
Assim, num viés argumentativo, vale consolidar o entendimento de que, no decorrer do julgamento,
é válida a modificação de votos. Diante dos fundamentos estampados nos Votos dos demais Juízes Militares
de maior experiência e hierarquia, inexiste óbice para qualquer integrante do Conselho de Justiça adotar
novo embasamento. Ou seja, reavaliando a sua Decisão proferida, poderá ainda reformulá-la antes do
resultado do julgamento ser proclamado.
Conforme visto, a situação é perfeitamente possível, sendo chancelada como medida corriqueira no
âmbito de qualquer Colegiado judicante.
Portanto, sendo viável alterar o voto até o pronunciamento final e havendo fortes motivos técnicos
para que o Presidente manifeste-se primeiro, a forma como o julgamento foi realizado mostra-se a mais
eficiente e conforme o devido processo legal.
Dessarte, de acordo com a abordagem acima trazida, a interpretação jurídica pretendida pela Defesa
destoa daquela que se adequa à lógica. Desta maneira, inexiste a caracterização da nulidade alegada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
Ademais, a sugestiva incidência da interpretação, conforme a Constituição, do disposto no art. 435
do CPPM, sob os parâmetros estabelecidos no art. 125, § 5º, da CF/88, mostra-se descabida. Para além, nos
moldes como proferido, o voto do juiz militar mais moderno do CEJ é perfeitamente válido, sem qualquer
infringência legal ou principiológica.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento, suscitada pela Defesa, calcada na
alegada irregularidade na ordem de votação dos integrantes do Conselho Especial de Justiça.

2ª Preliminar - Nulidade da Sentença e do Julgamento

Na sequência, a Defesa suscita nova preliminar de nulidade da Sentença e do julgamento.
A presente arguição está escudada na ausência da juntada da transcrição dos votos vencidos à
Decisão condenatória. Por conseguinte, na óptica defensiva, a suposta falha procedimental repercute na
falta de fundamentação da Sentença, a qual estaria em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da CF/88.
Ainda, a Defesa alude à deficiente fundamentação da Sentença, no que tange à valoração da prova. Neste
compasso, questiona a demonstração da tipicidade da conduta e da culpabilidade do agente, porquanto
entende inexistir a violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal em evidência, a qual restou imputada
ao agente. Por isso, requer a nulidade da Decisão condenatória e do julgamento correspondente.
Inicialmente, importa destacar que, por ocasião da interposição do presente Apelo, antecedendo as
razões recursais, a Defesa já postulava a juntada da transcrição dos votos vencidos, ora reclamados.
Por ocasião da admissão do Recurso, no Juízo "a quo", a questão em apreço foi indeferida, nos
termos do seguinte pronunciamento judicial:
"Dispõe o Código de Processo Penal Militar que qualquer componente do Conselho de
Justiça pode justificar o voto, quando vencido:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
(...)
§ 2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus
fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se
vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um
dos juízes militares.
Vê-se que a fundamentação de voto vencido não se trata de obrigatoriedade, mas de
mera faculdade, razão pela qual o Juiz Federal Presidente não pode exigi-la.
A priori, na espécie não se vislumbra qualquer prejuízo ao Acusado, pois a Defesa
Técnica participou ativamente da sessão de julgamento e os fundamentos contra os quais
deve se insurgir estão vazados na sentença condenatória.
Acrescente-se que os votos vencidos foram declarados pelos Juízes Militares nos
seguintes termos: 'Votei vencido no sentido de ABSOLVER o acusado do crime imputado,
com fundamento no artigo 439, alínea 'c', do Código de Processo Penal Militar', ou seja,
para tais Membros do CEJ-Aer não haveria prova de o Acusado ter concorrido para a
infração penal.
De toda sorte, tal tese defensiva poderá ser renovada nas razões de Apelação para
apreciação pela instância superior.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido da Defesa.".
A questão ficou muito bem retratada na Decisão acima transcrita. A apresentação dos fundamentos
do eventual voto vencido constitui uma faculdade do integrante do Colegiado de 1º grau. A norma não tem o
sentido impositivo, ou seja, não obriga o Juiz (membro do Conselho de Justiça na JMU) a colacionar as
justificativas para a sua Decisão divergente/minoritária.
Todavia, vale registrar que a regra instrumental é diferente quando o Órgão Julgador é um Tribunal.
Neste caso, os fundamentos da corrente minoritária dão suporte a adentrar em nova perspectiva recursal,
com o provável manejo dos Embargos Infringentes do Julgado. Na hipótese, o escopo recursal é calibrado
justamente na medida dos fundamentos que estruturam o voto vencido.
Por isso, o precedente jurisprudencial invocado pelo ora Recorrente (STJ, HC nº 386.961/PR) não se
destina ao contexto do julgamento de Ação Penal na 1ª Instância da JMU. Assim, o citado julgado do STJ não
se ajusta ao argumento defensivo em tela.
Ocorre que os votos vencidos, cuja juntada é reclamada, têm conteúdo absolutório, ou seja, se
emolduram aos interesses defensivos. Nesta conjuntura, como reclamar a falta de fundamentação da
Sentença condenatória? A Decisão condenatória não precisa ser "complementada" com os elementos de
convicção que estruturaram os votos dissidentes de natureza absolutória. Há contrassenso na hipótese
deste pleito preliminar. Por conseguinte, é inadequada a invocação de nulidade, por eventual infringência

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
constitucional de ausência de fundamentação da Sentença (art. 93, inciso IX, da CF/88).
Naturalmente, a Defesa conhece o teor dos citados votos vencidos. Eles foram proferidos oralmente
na Sessão de Julgamento, na qual os advogados do Recorrente estavam presentes. Inclusive, vale ressaltar
que o pleito subsidiário de condenação do ora Apelante, como incurso no crime de furto de uso, certamente
reporta-se ao pronunciamento de um dos Juízes Militares, num paralelo hipotético, quando se posicionou
pela absolvição do Ten KOURY.
Ademais, com o advento do processo eletrônico na JMU (e-Proc JMU), os arquivos digitais dos atos
processuais de instrução (oitiva de testemunhas etc) e de julgamento (sessões, sustentações orais etc)
passaram a integrar, em eventos específicos, a documentação eletrônica constituidora dos processos.
Consequentemente, os atores processuais têm, a partir da sua habilitação no sistema, o acesso para a
consulta e a prática dos atos processuais necessários ao impulso processual.
Os Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa estão instrumentalizados
nesta ferramenta da modernidade judiciária - processo eletrônico. Sobretudo, a Defesa terá os meios
necessários para acompanhar todo o desenrolar procedimental.
Nesta esteira, note-se que, nos eventos 242 a 244 da APM nº 7000159-38.2018.7.02.0002, estão os
arquivos audiovisuais (vídeos) de todos os acontecimentos relacionados ao respectivo julgamento. Inclusive,
de viva voz é possível acompanhar a prolação dos aludidos votos vencidos, proferidos pelos TC Aer Luis
Samuel Vegiato e Denis Pirttiaho Cardoso, a respeito da absolvição do acusado, com base no art. 439, alínea
"c", do CPPM.
Assim, não há qualquer espécie de ocultação documental, tampouco insuficiente fundamentação da
Sentença condenatória, motivada pela ausência de juntada dos votos vencidos, numa específica transcrição.
Por conseguinte, a argumentação defensiva tendente a nulificar o julgamento não se sustenta.
Noutro giro, a alegada ausência de fundamentação da Sentença, na qual se contesta a avaliação dos
fatos na exegese jurídica empreendida pelos julgadores, não é facilmente resolvida no campo das nulidades.
Trata-se de matéria carregada de subjetividade.
Na hipótese, a irresignação da Defesa exige revolver o âmbito probatório. A aludida pretensão
melhor se adequa ao mérito recursal. Aquela ocasião mostra-se mais compatível com a exploração da
suposta insuficiência da prova ou a sua fragilidade para fundamentar a condenação, ora combatida. A seu
modo particular, a Defesa traça as suas estratégias, entendidas compatíveis ao escopo recursal. Mas, o
julgador deve compatibilizar os pedidos formulados com a dogmática jurídica apropriada, com as devidas
ponderações.
A despeito das reflexões acima apresentadas, é preferível evitar a constituição de uma lacuna nesta
análise recursal, com possíveis desdobramentos procrastinadores indesejáveis.
Diante disto, nas linhas que seguem, por dever de ofício, abordaremos a almejada tese de nulidade
da Decisão condenatória, por carência de motivação fática. No entanto, neste momento, tomaremos o
cuidado de não analisar, com profundidade, o conjunto probatório, a sua suficiente robustez, ou não, e a
demonstração da culpabilidade do Recorrente.
A rigor, sob o prisma da técnica jurídica empregada, a Sentença não se enquadra como dotada de
fundamentação deficiente. Também, na sua estruturação, não se verifica o condenável distanciamento da
prova ou a dissonância entre os elementos de convicção e a conclusão estampada no dispositivo. No teor do
Decisum, inexiste violação, supostamente reputada grave, a qual poderia caracterizar alguma ilegalidade,
vício ou falha, suficiente para nulificá-la. Se existem críticas, ou insatisfação com o conteúdo decisório, elas
estariam no campo da exegese da prova e na interpretação dos fatos, acerca dos quais a culpabilidade do
acusado foi demonstrada, na óptica do Colegiado "a quo".
Em tese, verifica-se que a Sentença está embasada na impressão extraída do conjunto de provas,
sobressaindo, nesse particular, a análise das oitivas testemunhais. É perceptível que as razões de decidir
estão expostas de forma articulada, ou seja, mantendo a coerência entre os fundamentos e o dispositivo do
Decisum. Nesta operação, ficou evidenciado que nos votos condenatórios proferidos pelos integrantes do
CEJ, efetuou-se a interpretação dos fatos mediante a intersecção com a pretensão acusatória (Denúncia).
Assim, na tônica da Decisão atacada, foi considerada a configuração típica dos fatos ajustada à imputação
penal. Por esta fórmula, na percepção dos julgadores que condenavam o acusado, restou revelado que a
conduta do Ten KOURY incorreu em infringência de bens tutelados pela Lei Penal Militar.
Nesta esteira, conclui-se que a Sentença não se encontra dissociada de parcela das provas colhidas,
mormente na consolidação dos seus fundamentos estruturantes. Assim, dela não exsurge eventual defeito
capaz de configurar nulidade. Todavia, eventuais acertos ou desacertos no tocante à interpretação dos fatos
e à avaliação das provas, de maneira abrangente e num conjunto, podem ser submetidos, em tese, a
reavaliações no âmbito do mérito recursal deste Apelo, consoante já dito.
Corroborando com a presente abordagem, trago à colação os elucidativos julgados proferidos pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
STF, cujas Ementas seguem transcritas:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM
27.10.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
DECORRENTES DE DIVULGAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO INTERNA DE CRIMES SUPOSTAMENTE
PRATICADOS PELO AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
Acolhimento da alegação de falta de pronunciamento sobre a apontada nulidade do
acórdão recorrido. Não ocorrência da nulidade indicada. 2. É inadmissível recurso
extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal
de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A
questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não tem repercussão geral (tema 660). 4. Ao julgar o AI-QO-RG
791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte
assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional
por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX,
da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Agravo
regimental a que se dá parcial provimento, apenas para análise da questão apontada.
Manutenção da negativa de provimento do recurso extraordinário.". (Grifos nossos.)
(STF. RE Nº 1.078.503 AgR/PR - Ag. Reg. no Rec. Extraordinário. Relator Ministro Edson
Fachin. Órgão Julgador: 2ª Turma. Julg.: 22.6.2018. Public.: DJe de 1º.8.2018.)
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. ARTS. 5°, XXXIX, XL E LIV; E 93, IX, DA CF. NULIDADE. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339. ART. 48 DA LEI
9.605/1998. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo
Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no
sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara,
as razões de seu convencimento. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua
análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a
decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Agravo regimental
a que se nega provimento.". (Grifos nossos.)
(STF. ARE Nº 1.040.485 - AgR/RS - Ag. Reg. no Rec. Extraordinário com Agravo. Relator Min.
Ricardo Lewandowski. Órgão Julgador: 2ª Turma. Julg.: 16.3.2018. Public.: DJe de
27.3.2018.)
Vale reafirmar que a Sentença guerreada foi confeccionada sem vícios ou anomalias que poderiam
comprometê-la no plano da validade.
Portanto, ainda que a Defesa demonstre a sua irresignação, questionando a Sentença por várias
vertentes, inexiste vício nulificante na Decisão condenatória recorrida.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença e do julgamento de 1ª Instância,
suscitada pela Defesa, calcada na perquirida ausência de fundamentação da Decisão condenatória.

Mérito

1. Aspectos introdutórios - Síntese da pretensão recursal e das contrarrazões do MPM.
No tocante ao mérito, a Defesa apresentou o pleito absolutório, explorando como pontos
fundamentais: "a ausência de materialidade delitiva", "a má valoração da prova" e "o Princípio da Bagatela
Imprópria". Misturado aos seus argumentos, ainda, socorreu-se da tese da presunção de inocência, da qual
emerge o brocardo jurídico "in dubio pro reo". Por fim, num plano subsidiário, na eventualidade de
manutenção da condenação, requereu a desclassificação delitiva para o crime de furto de uso (art. 241 do
CPM).
Noutra via, em Contrarrazões recursais, o MPM requereu o não provimento do pedido defensivo, com
a consequente manutenção da Sentença condenatória. Para tanto, o Parquet argumenta que, efetivamente,
o acusado se apropriou de bens pertencentes à União (peças de bicicleta e acessórios), retirados da AFA,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
aproveitando-se de facilidades que as funções exercidas na equipe de triathlon daquela Academia Militar lhe
proporcionavam. Ainda, ressalta que o Ten KOURY utilizou aqueles bens em proveito próprio e da sua
esposa.
2. A posição do Revisor.
Com efeito, há bastante lucidez nos argumentos defensivos, expostos nas Razões Recursais, os quais
viabilizam o pedido recursal, diante da verossimilhança da narrativa apresentada.
De antemão, manifesto ser cabível a reforma da Sentença recorrida.
3. O enredo fático.
O enredo relativo aos fatos está descrito harmonicamente na Sentença recorrida.
Para evitar qualquer eventual omissão, reproduzo-os na integralidade, conforme segue (Processo
relacionado: APM nº 7000159-38.2018.7.02.0002, Evento 247):
"No ano de 2017 até o final da competição NAVAMAER, ocorrida no Rio de Janeiro, a
equipe de Triathlon da Academia da Força Aérea teve como Oficial Orientador o acusado, o
Ten Koury e como Técnico da Equipe o Cel Perez.
Por determinação do Comandante do Corpo de Cadetes da Aeronáutica Webert,
devido ao desempenho abaixo do esperado nesse torneio, o Maj Lourival assumiu a Chefia
da Equipe e o Cel R1 Daniel virou o técnico.
O Maj Lourival perguntou ao Comandante sobre a possibilidade de manter o Ten
Koury na equipe, agora como adjunto ao Chefe da Equipe, para atuar nas questões
burocráticas da Administração, o que foi assentido.
Nenhuma das funções exercidas eram regulamentadas e o Ten Koury dispunha-se a
auxiliar na manutenção das bicicletas, prática também desempenhada pelos cadetes. As
bicicletas eram levadas para a oficina do mecânico conhecido como 'Branquinho', a fim de
que esse realizasse manutenções mais trabalhosas.
No 1º semestre de 2017, o Corpo de Cadetes da Aeronáutica (CCAER) recebeu uma
remessa de materiais advindos da Comissão Aeronáutica Brasileira da Europa (CABE).
Eram suprimentos para as bicicletas da Equipe de Triathlon.
No 2° semestre do mesmo ano foram recebidas pelo CCAER 06 (seis) Mountain Bikes
provenientes do Grupo de Transporte Especial (GTE). Durante a gestão do Cel Perez como
técnico, a bicicleta P3 Cervélo de um dos Cadetes, após um acidente em uma competição,
teve o guidão contrarrelógio T3 danificado, o que fez com que o Ten Koury o levasse para a
sua residência, remendando-o com a utilização de um cano PVC, na parte direita. Mais
tarde, já estando o Maj Lourival como Oficial Orientador, o acusado solicitou ao novo
técnico da equipe, o Cel R1 Daniel, autorização para colocá-lo na bicicleta de sua esposa,
Sra. Aládia.
O Cel R 1 Daniel, no fim do ano de 2017 e início de 2018, decidiu que seria melhor
trocar os guidões contrarrelógios das bicicletas dos cadetes da Equipe de Triathlon da AFA
para modelos de ciclismo, os quais atenderiam melhor as demandas da equipe e estariam
adequadas às novas regras da NAVAMAER. Ao todo, foram trocados seis guidões clipe nas
bicicletas dos cadetes. Assim, o Ten Koury colocou um guidão contrarrelógio das bicicletas
da AFA em sua bicicleta particular e outro na de sua esposa, dando os que possuíam, do
modelo de ciclismo, para a Unidade Militar.
Posteriormente, o guidão remendado colocado na bicicleta particular de sua mulher
foi substituído por um outro íntegro, sem defeitos ou problemas, de propriedade da AFA.
No ano de 2017, houve a troca das chaves da sala de material dos Cadetes da AFA.
Depois que o Maj Lourival assumiu, após a etapa NAVAMAER, houve a troca do cadeado da
grade da porta, tendo o Oficial Orientador feito seis cópias dessa chave. Uma para ele,
quatro para quatro cadetes do 4° Ano (Cad Danilo, Cad Rovéglia, Cad Dorigo e Cad Ataíde)
e uma para o Cad Quatrin, pertencente ao 3° Ano, que gostava de realizar a gestão do
material e ajudava com essa parte, sendo um dos Cadetes mais antigos.
Não foi entregue chave para o Ten Koury, tendo esse pego uma com o Cad Quatrin e
feito uma cópia, sem qualquer anuência do Maj Lourival. O Ten Koury realizava a limpeza e
se predispunha a fazer a manutenção das bicicletas, de pequenos reparos, já que não tinha
grandes conhecimentos de mecânica.
Entre 2017 e 2018, o Ten Koury retirou da sala de materiais da equipe de Triathlon
vários equipamentos da Academia de Força Aérea: 1 (um) câmbio traseiro SHIMANO
ULTEGRA 6800 usado; 2 (dois) cassetes 11 v SHIMANO ULTEGRA 6800 usados; 1 (um) par
de sapatilhas de triathlon SIDI modelo T3; 02 (dois) avanços de guidão (mesas) da marca

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
3T; 1 (uma) corrente SHIMANO ULTEGRA DEORE XT 11S nova; 01 (uma) corrente SHIMANO
ULTEGRA DEORE XT 11S usada; 05 (cinco) guidões aerodinâmicos com 'aerobar' modelo
AURA; 01 (um) guidão aerodinâmico com 'aerobar' modelo AURA PRO.
Foram instalados em sua bicicleta particular componentes de propriedade da Fazenda
Nacional. As sapatilhas foram retiradas da OM para que sua esposa as testassem, a fim de
que, em caso de adaptação, comprasse um modelo igual, já que o par adquirido
anteriormente estava incomodando e causando lesões.
Em um episódio a poucos dias de uma prova na AFA, o civil César Eduardo Lissoni e
sua esposa estavam treinando na Academia da Força Aérea, quando o primeiro teve um
grave acidente, sendo socorrido por uma ambulância da AFA e encaminhado,
posteriormente, para a Santa Casa de Pirassununga/SP.
As bicicletas dele e de sua esposa foram guardadas na casa do Ten Koury, tendo
ficado danificada a bicicleta de César Lissoni. No dia seguinte, o Ten Koury devolveu a
bicicleta da Sra. Francine, esposa do acidentado.
César Lissoni, após recuperação, em 25 de março de 2018, foi à residência do
acusado e ao adentrar na área de manutenção de bicicletas da casa do Ten Koury,
visualizou que existia uma bicicleta de mountain bike Cannondale Lefty. Perguntou se o
militar gostaria de trocar por uma Kestrel 4000, de ciclismo, de sua propriedade.
Indagado, o Cel R1 Daniel entendeu que a troca seria benéfica, desde que feita de
acordo com os ditames legais e depois de verificada a situação em carga dessa bicicleta,
pois seria uma bicicleta mais adequada para a atividade esportiva que realizavam.
César Lissoni levou a bicicleta da AFA para a sua residência, na cidade de Leme/SP, a
fim de fazer uma avaliação de preços, tendo deixado a sua Kestrel 4000 na residência do
acusado, entre 25 e 26 de março.
Após saber da efetivação da troca, o Maj Lourival, imediatamente, mandou desfazê-la,
tendo em vista que não houvera qualquer autorização. Assim foi feito, tendo, no dia
posterior, o civil devolvido a bicicleta da AFA.
No dia 27 de março de 2018, o acusado devolveu para a Organização Militar a
bicicleta moutain bike e a bicicleta P3 que estavam em sua moradia, além de uma roda
traseira e de apenas três dos seis guidões. No dia seguinte, foram entregues os demais
materiais que estavam em sua posse, indicados na parte 7/3 Esq, consoante Termo de
Entrega de Material, com duas correntes que não haviam sido comentadas pelo Ten Koury,
até então.".
4. A abordagem acerca do pleito recursal.
Como substrato para realizar a abordagem recursal, de maneira entendida mais conveniente à
hipótese, reordenei e renomeei os pontos principais indicados no pleito defensivo. Portanto, os tópicos
correspondentes serão apreciados sob uma outra forma de disposição, diferente daquela originalmente
trazida nas Razões Recursais.
Assim, em linhas gerais, numa outra dinâmica, os argumentos defensivos de maior potencialidade
foram aglutinados em temas principais.
4.1. Quanto à incidência do Princípio da Bagatela Imprópria.
No tocante a este tema, a Defesa inicia a abordagem indicando que a admissão do acusado no
Oficialato da AFA constituiu a realização de um sonho. Diante disso, ele tem se esmerado para cumprir a
gama de funções assumidas na Academia Militar, dentre elas a de instrutor de voo. Em decorrência, possui
conceito funcional excelente naquela OM, sendo Oficial exemplar e possuidor de reputação ilibada
(características funcionais trazidas no testemunho de seu Chefe imediato, Cap Flávio José Duarte de
Oliveira).
No âmbito familiar, destacou se tratar de bom chefe de família, com três filhos, dentre os quais, um
possui diagnóstico de autismo.
Nesta vertente recursal, estrita aos parâmetros delimitados para a incidência do Princípio da
Bagatela Imprópria, depreende-se que a Defesa considera a possibilidade de haver o entendimento da Corte
pela condenação do acusado. No entanto, lança a seguinte pergunta: "será que a condenação, com a
consequente pena, atingirá os seus fins com relação ao acusado?"
Em seguida, o Advogado enfatiza a pequenez do fato em questão, o qual poderia ter sido resolvido,
com eficácia, na esfera administrativa. No entanto, a depender da interpretação dada, o episódio em exame
poderá projetar-se como fator de abalo à carreira e à vida do Apelante.
Por este prisma, ressalta os aspectos que, fruto dos possíveis desdobramentos deste processo,
potencialmente, têm o condão de atingir destrutivamente a história, a carreira e a vida particular do ora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
Recorrente.
Diante disso, a Defesa indica a perspectiva do enquadramento do caso, sob o viés do Princípio da
Bagatela Imprópria. Como resultante, o acusado alcançaria a absolvição, devido à desnecessidade da pena.
Neste processo, entende-se ser inadequado livrar o acusado das barras da Justiça, sob o alegado
fundamento jurídico, mormente quando remanescem dúvidas a respeito da tipicidade e da culpabilidade.
Subjetivamente, sobretudo para aqueles que conheceram os fatos, a reputação do Oficial em tela perduraria
maculada. Por isso, entendo pertinente conduzir a espécie recursal a outro desfecho, pois o conjunto de
circunstâncias que orbitam o cenário fático tendem a agregar outros elementos importantes para a Decisão
alusiva a este Recurso.
Vê-se que, nas condições propostas pela Defesa, o agente apenas estaria poupado de cumprimento
de pena. Embora absolvido diante da aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, o agente teria contra si,
em tese, a respeito do crime imputado, sem qualquer retoque: a materialidade demonstrada e a
culpabilidade admitida/provada.
Abordado o postulado jurídico em evidência de outra forma, pode-se dizer que o indivíduo teria
praticado fato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, sendo justificável a efetiva condução da
persecução penal, dentro de seus parâmetros regulamentares. Todavia, a apenação mostrar-se-á
inoportuna.
Noutras palavras, na Bagatela Imprópria a conduta é típica e, a princípio, merece ser reprimida
penalmente por apresentar desvalor da ação e do resultado. No entanto, após o crime, alguns fatores, se
conjugados, levam à caracterização deste dogma penal, a saber: a mínima culpabilidade do agente, a
valoração favorável das circunstâncias judiciais, a inexistência de antecedentes criminais, a reparação do
dano, a reduzidíssima reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito, a colaboração com a Justiça,
a inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória e o ônus da persecução penal sobre o
sujeito, dentre outros indicativos. Diante disso, numa perspicaz análise do julgador sobre as circunstâncias
do fato concreto (concomitantes e posteriores), assim como do autor do delito, é revelada a desnecessidade
da reprimenda (ou como outros sustentam, a dispensabilidade da sanção).
No bojo da questão, está a discussão relativa à implementação de uma política criminal importante,
a qual tende à produção de significativos efeitos no seio da sociedade e das próprias Forças Armadas.
Dogmaticamente, este postulado é também denominado de Princípio da Irrelevância Penal do Fato, o
qual foi desenvolvido por Claus Roxin, sob a influência da Teoria da Prevenção Especial de Von Liszt. Na sua
sistematização estão envolvidos diversos aspectos no tocante à legitimação da intervenção penal em
relação aos cidadãos, na conjuntura do Estado Democrático de Direito, com os seus possíveis reflexos diante
do Princípio da Culpabilidade, quanto da Teoria dos Fins da Pena.
Por este delineamento, a pena é analisada, também, sob o ponto de vista político e social, pois o
Direito Penal não tutela apenas a vítima ou o bem jurídico malferido ou a sociedade, mas, ainda, o agente do
crime. Assim, exsurge o aviso para o julgador de que a sanção penal não terá a função precípua de
prevenção (geral e especial) e de retribuição/repreensão pelos crimes praticados pelo transgressor. Neste
Estado de Direito, o seu mister mais qualificado é impedir a aplicação de reprimendas reputadas injustas.
Em situações entendidas pertinentes, como medida excepcional, atendida a justeza de seus critérios,
este Tribunal já aplicou o Princípio da Bagatela Imprópria em algumas oportunidades. Portanto, não perfaz
tema inédito na Corte. Nesse sentido, como exemplo, podemos relacionar os seguintes processos e as suas
respectivas Ementas:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA LEVE - ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO.
BAGATELA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO APELADO. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Segundo orientação deste Superior Tribunal Militar a aplicação do princípio da
bagatela imprópria, como causa extintiva da punibilidade, 'pressupõe a inaplicabilidade da
bagatela própria, porquanto o sujeito pratica fato formal e materialmente típico, ilícito e
culpável, além de a persecução penal ter sido regularmente processada. Contudo, a
apenação torna-se inoportuna.' (AP 125-52.2013/AM. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 17.12.2015) II - No caso sub examine não se pode negar que a
culpabilidade do Acusado é claramente reduzida, seja porque de sua conduta resultaram
consequências de pequena monta; ou em razão do agir do Ofendido que muito contribuiu
para o resultado; pelo fato criminoso ter se mostrado circunstância isolada na vida do Réu;
ou ainda porquanto, após a infração penal, os contendores reataram normal
relacionamento pessoal, não restando mágoas. III - As finalidades retributiva e preventiva,
geral e especial, da pena, bem como a reparação dos valores da hierarquia e disciplina não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
são alcançados pela mera condenação criminal, mas sim pelo efetivo cumprimento da
sanção imposta. Se mostra inoportuna e inadequada a reforma de sentença que declarou
extinta a punibilidade quando, a toda evidência, eventual pena não poderá ser cumprida
em virtude da prescrição da pretensão punitiva. IV - Recurso conhecido e desprovido."
(Grifos nossos.)
(STM. Apelação nº 7000202-35.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julg.: 30.8.2018. Public.: DJe de 17.9.2018.)
"Ementa: RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESENÇA DE REQUISITOS
SUBJETIVOS POSITIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DA
DESNECESSIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE. O reconhecimento do princípio da bagatela
imprópria permite que o julgador, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável,
deixe de aplicar a pena em razão desta ter se tornado desnecessária, diante da verificação
de determinados requisitos. Excepcionalidade da medida. Cumpridos todos objetivos a
serem atingidos pela reprimenda penal. 'In casu', os seguintes requisitos concorrem para a
aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado
primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d)
pronta confissão da autoria do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de
indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase
inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de civil;
e h) espontâneo ressarcimento à vítima, o que permite o reconhecimento da
desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão unânime." (Grifos nossos.)
(STM. Apelação nº 88-44.2014.7.07.0007. Relatora Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julg.: 10.11.2015. Public.: DJe de 10.12.2015.)
Conceitualmente, na dicção de Luiz Flávio Gomes (Princípio da Insignificância e outras excludentes
de tipicidade. São Paulo: Editora RT, 2011, p. 29), o Princípio em apreço é abordado sob o seguinte enfoque:
"2. Infração bagatelar imprópria: é a que nasce relevante para o Direito Penal (porque
há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária
(princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do
fato).".
Em que pese a contundente pretensão absolutória, o Princípio da Bagatela Imprópria não ressoa
aplicável à situação.
Importa reafirmar que, neste processo, há problemas no tocante à demonstração do dolo do agente,
bem como imperfeições acerca da adequação típica da conduta constante da imputação. Sob esta fórmula,
o desfecho preferencial é a atipicidade da conduta. Os outros aspectos apontados, condutores à absolvição,
serão abordados oportunamente.
Portanto, sob os critérios analisados, entendo que, embora o Recorrente mereça a absolvição, ela
não se equaciona aos fundamentos do Princípio da Bagatela Imprópria.
4.2. Quanto à caracterização do tipo penal, diante do contexto fático.
A leitura feita do contexto fático não condiz, incólume de dúvidas, sobre a caracterização do crime
de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM).
A imputação que recai sobre o Recorrente configura, em tese, crime cujas repercussões
recomendam cautela no exame dos autos.
No tocante à ocorrência em análise, é certo que, se adotadas algumas providências administrativas,
nenhuma desconfiança, legitimadora da ação penal, estaria retratada neste processo, cuja instauração seria
desnecessária.
Mostra-se relevante o acentuado grau de desorganização, sobretudo no controle dos bens materiais
disponíveis para a equipe de triathlon da AFA, no período especificado neste feito. A singela formalização de
cautela de bens legitimaria documentalmente a retirada de materiais e de equipamentos relativos ao treino
da equipe, seja para a sua utilização ou as hipóteses de manutenção. Igualmente, esclareceria o paradeiro
dos bens e a sua data de retirada. Certamente, tais medidas exsurgiriam como instrumentos facilitadores à
conjuntura de coordenação e de controle rigoroso sobre bens/materiais. Por conseguinte, o aludido imbróglio
acerca de eventual autorização para o uso dos equipamentos/materiais estaria definitivamente solucionado.
No entanto, a ausência das medidas administrativas acima mencionadas deram azo ao surgimento
das desconfianças motivadoras deste Processo.
Diante de todo o panorama que orbita a conduta perpetrada pelo agente, há desproporcionalidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
na intenção de imputar-lhe a prática de peculato-furto (também denominado de peculato impróprio).
Doutrinariamente, na dicção de Enio Luiz Rossetto [1], a objetividade jurídica relativa ao crime de
peculato envolve um binômio, a saber: o dever de fidelidade do militar para com a Administração Militar e o
dano patrimonial. Noutras palavras, tutela-se a Administração Militar no que diz respeito ao interesse moral
de se exigir do militar ou do funcionário público dever de fidelidade e de probidade.
Assim, ministra o citado autor que, na configuração do peculato a lesão ao seu duplo fator
característico antes mencionado é indispensável. E prossegue com as notas doutrinárias [2]:
"(...) A tipicidade material exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos
protegidos. Se a lesão ao patrimônio público ou particular for insignificante, não haverá
adequação típica. A conduta do militar acusado de peculato é, inegavelmente, reprovável
em seu aspecto moral, mas tal reprovação moral não é suficiente, por si só, para condená-
lo no âmbito penal militar. É preciso que, além da quebra do dever de fidelidade, haja
também o dano patrimonial, que não seja ínfimo".
Complementando a abordagem sobre a materialização do crime de peculato, em seus aspectos
gerais, reporto a precedente do Tribunal, cuja Ementa dispõe:
"Ementa: APELAÇÃO. PECULATO-DESVIO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
FARTAMENTE DEMONSTRADAS. DESVIOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERPETRADOS SOB A
CHANCELA E DETERMINAÇÃO DE OFICIAL SUPERIOR DO EXÉRCITO BRASILEIRO, EM RAZÃO
DOS ELEVADOS CARGOS OCUPADOS DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE LOTADO NA
UNIDADE MILITAR. POSSE INDIRETA. COERÊNCIA DOS TESTEMUNHOS CARREADOS AOS
AUTOS. LAUDO PERICIAL DE EXAME FINANCEIRO DA POLÍCIA FEDERAL CONFIRMANDO A
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ÚNICA
FONTE PAGADORA. 1. O Ministério Público Militar apelou da Sentença absolutória prolatada
pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, cujo teor se fundamentou na ausência de
provas, conforme o artigo 439, alínea "e", do CPPM. 2. As conferências realizadas e
descritas nos autos demonstram uma imensa quantidade de gêneros alimentícios
desviados do Depósito de Subsistência de Santa Maria, cujos montantes eram retirados da
referida Unidade Militar a mando de Oficial Superior em razão dos cargos que ocupava. 3.
O Laudo Financeiro da Polícia Federal foi taxativo ao afirmar que a evolução patrimonial do
Oficial era incompatível com os seus rendimentos auferidos de sua única fonte pagadora, o
Exército Brasileiro. 4. Os vários depoimentos carreados aos autos foram unânimes em
afirmar que o referido Oficial Superior determinava a doação dos gêneros alimentícios aos
demais denunciados e, bem assim, a colheita de quantias em dinheiro dos referidos
Acusados, as quais eram depositadas em sua conta-corrente particular. 5. O crime de
peculato é praticado contra a Administração Pública e não contra o patrimônio, sendo certo
que o dano necessário e suficiente para a sua consumação é aquele inerente à violação do
dever de fidelidade para com ela. 6. O peculato-desvio caracteriza-se quando o funcionário,
muito embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim
diverso de sua destinação, em proveito próprio ou alheio. A expressão posse descrita no
tipo penal deve ser tomada em sentido amplo, não importando se direta ou indireta,
incluindo-se, pois, a detenção. Portanto, restando comprovado nos autos que o Oficial tinha
a disponibilidade jurídica sem apreensão material dos gêneros alimentícios em razão dos
cargos por ele ocupados na Unidade Militar, está caracterizado o delito tipificado no art.
303 do CPM. 7. Apelo parcialmente provido. Maioria.". (Grifos nossos.)
(STM. Apelação nº 02-50.2006.7.03.0303. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva. Julg.: 8.3.2012. Public.: DJe de 9.8.2012).
Sob a matiz normativa, no peculato-furto, o agente, valendo-se de sua qualidade de funcionário
público e/ou militar, subtrai ou contribui para que seja subtraído dinheiro, valor ou bem de que não tem a
posse ou a detenção. Portanto, não se exige que o "funcionário" tenha o bem sob a sua guarda. A facilidade
caracterizadora do delito se refere a qualquer circunstância que, por exemplo, lhe proporciona ter o acesso
ao ambiente em que o bem visado esteja guardado.
Com efeito, o núcleo típico subtrair aproxima o peculato-furto do furto. É fator comum a ambos os
crimes a circunstância de que o bem é retirado (ou surrupiado) às escondidas [3]. Perfaz conduta adotada
na clandestinidade, ou seja, o agente, que trabalha naquele local, anseia manter-se vestido com o manto da
não suspeição.
Na caracterização do peculato-furto, exige-se o dolo, definido como a vontade e a consciência de
subtrair a coisa. No entanto, o tipo penal reclama, ainda, o elemento subjetivo do injusto, que é o fim

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
especial de tê-la em proveito próprio ou alheio (Damásio de Jesus. Elementos de Direito Penal, vol. 4, p.
130). Neste diapasão, se o desvio do bem restar em proveito da própria Administração inexistirá o suposto
peculato.
Também, no tocante à consumação do crime de peculato, ministra Rossetto [4], com base em outros
renomados doutrinadores:
"(...) Consuma-se o peculato-furto nos moldes do furto. O peculato 'é um delito
instantâneo, que se consuma no momento em que a posse em razão do cargo que exerce
se transmuda, e o agente passa a dar à coisa destinação diversa da devida, que lhe
cumpria realizar, por outras, quando o agente passa a se manifestar em relação à coisa
como se dono fosse'. Ademais, para a consumação do peculato é indispensável o dano
patrimonial efetivo, posto que 'se opera uma diminuição efetiva do patrimônio público,
tanto pela diminuição como pela falta de acréscimo'.".
Uma vez exposta a doutrina a respeito das nuanças alusivas ao peculato, numa avaliação
particularizada a este Processo, vê-se que o crime não se configurou. Conceitualmente, há dificuldades de
identificar, na conduta do agente, as elementares caracterizadoras do peculato-furto. Portanto, a hipótese
impõe embaraços no tocante à adequação típica.
Ademais, a prova constituída, especialmente a de natureza oral, não se mostra uníssona na
demonstração da culpabilidade do Ten KOURY. Inexiste segurança, com base no arcabouço probatório,
acerca da presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do peculato-furto.
Na avaliação da prova oral, sobretudo no conteúdo do interrogatório, existem, sob o ponto de vista
acusatório, antagonismos que reverberam no sentido da dificuldade de incriminação do acusado.
No entanto, noutro sentido avaliativo da prova, vislumbra-se que, na realidade, inexiste a
estruturação de arcabouço supostamente seguro e eficaz, ou seja, aparentemente íntegro, revelador da
culpabilidade que é atribuída ao acusado. Na confrontação de ambas vertentes não se alcança a solidez
necessária à formação de um juízo condenatório.
Nesse sentido, trago à colação o conteúdo das Alegações Escritas do MPM, o qual faz a apresentação
deste conjunto de inquirições, revelador de intenso confronto. É claro que o Parquet se esforça para extrair
das declarações testemunhais o extrato da culpabilidade do acusado. Todavia, por outro lado, é nítido que
aquele conteúdo não se traduz como prova incontestável da prática ilícita em questão. Assim, é
questionável a clarividência probatória que se diz haver alcançado, para consolidar uma condenação. Consta
daquele documento (Processo relacionado: APM nº 7000159-38.2018.7.02.0002, Evento 214):
"Encerrada a instrução criminal, pode-se concluir pela procedência do pedido
condenatório contido na denúncia, uma vez que restaram comprovadas as condutas
atribuídas ao acusado.
Com efeito, o acusado, tanto na fase inquisitiva como em juízo, admitiu
expressamente ter mantido consigo, em sua residência, alguns itens pertencentes à AFA,
utilizados pela equipe de triátlon, alegando que seu intuito sempre foi o de colaborar,
nunca obteve nenhum proveito pessoal, e que jamais atuou de forma clandestina, pois seu
procedimento de consertar itens em sua residência era público e notório na AFA, e que ele
contava com o assentimento do treinador da equipe, coronel Daniel, bem como do chefe
da equipe, major Lourival.
Em juízo, o acusado afirmou que, no início de 2017, atuou como chefe da equipe de
Triátlon, auxiliando o coronel Perez, que era o técnico da equipe, e que, após acidentes e
fracasso numa competição no Rio de Janeiro, a coordenação da equipe foi substituída pelo
comando da AFA, tendo o coronel Daniel assumido as funções de treinador, e o major
Lourival a função de chefe da equipe. Relatou que o próprio major Lourival o convidou a
auxiliá-lo no que fosse necessário. Afirmou que não havia uma regulamentação de tais
atividades, tudo era feito de modo mais ou menos informal. Afirmou que, quando era chefe
da equipe de instrução, desenvolveu o hábito de levar bicicletas da AFA e itens
relacionados para consertar em oficina da cidade, ou mesmo para sua residência, para
fazer pequenos consertos, limpeza, manutenção, e que continuou agindo assim quando a
função de chefe de equipe passou a ser do major Lourival. Relatou que tinha acesso livre à
sala, justamente para cuidar da manutenção e controle das bicicletas.
Declarou, ainda, que, quando o major Lourival assumiu a chefia, trocou o cadeado da
sala e distribuiu as chaves a alguns cadetes, para que tivessem acesso às bicicletas
quando necessário. Relatou que, em determinada oportunidade, quando houve
necessidade de seu acesso à sala que estava trancada, solicitou a chave a um cadete, e
fez uma cópia. Inicialmente, alegou não se recordar qual seria o cadete, porém, alterou seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
depoimento, afirmando que pegou a chave com o cadete Quatrin. Relatou que, embora não
tivesse solicitado autorização do major Lourival para fazer a cópia, este tinha
conhecimento de que ele frequentava livremente a sala do triátlon e fazia manutenção em
bicicletas, fato que também era de conhecimento do coronel Daniel, dos cadetes da equipe
e, enfim, de todos da AFA, até porque ele costumava retirar os itens da AFA com seu
veículo, um fusca amarelo bastante peculiar, que tinha um reboque. Afirmou que, em seu
contato com o coronel Daniel, este lhe revelou a intenção de que os guidões das bicicletas
da equipe fossem trocados por guidões de ciclismo, mais adequados ao treino, embora de
menor valor, e que ele então doou um guidão particular de ciclismo seu para a equipe, e
instalou-o numa bicicleta cujo guidão estava quebrado. Disse que solicitou autorização do
coronel Daniel para consertar o guidão, e que este concordou, ressalvando que não poderia
reinstalá-lo nas bicicletas dos cadetes, para que estes não ficassem em situação de risco.
Relatou também que efetuou o conserto, utilizando um cano de pvc, e que instalou-o em
uma de suas bicicletas particulares, pois pretendia testá-lo, com o conhecimento e
autorização do coronel Daniel. Paralelamente, o coronel Daniel resolveu substituir os
guidões originais das bicicletas da equipe por guidões de ciclismo, fazendo-o numa oficina
particular. Os guidões originais, que foram retirados das bicicletas, permaneceram na sala
de Triathlon. Afirmou ter verificado que tais guidões estavam vazando óleo, e que os levou
para sua casa, para estancar o vazamento, fazer a limpeza e embalá-los adequadamente.
Alegou que solicitou a autorização do coronel Daniel para instalar alguns deles em suas
bicicletas particulares, expondo que, à época, fazia curso de treinador, e que queria
compreender a diferença de rendimento dos dois tipos de guidão, e que obteve
autorização verbal. Alegou que tanto o coronel Daniel como o major Lourival tinham
conhecimento de que ele havia instalado guidões da AFA nas bicicletas particulares
utilizadas por ele e por sua esposa, tanto que chegaram a comentar sobre o rendimento
dos equipamentos em competição de que os três participaram. Afirmou que, embora não
tivesse havido uma autorização expressa, formalizada, o coronel Daniel e o major Lourival
concordaram tacitamente com este procedimento. Sustentou que sua intenção era a de
fazer testes com o equipamento, os quais reverteriam em proveito da AFA, e que os testes
demandavam período relativamente dilatado de tempo. Relatou que o coronel Daniel
manifestou a ele a intenção de promover a troca de bicicletas mountain bike da equipe de
triátlon para bicicletas de ciclismo, observando os trâmites legais. Sabendo disso, articulou
uma tentativa de troca de uma bicicleta mountain bike por uma bicicleta de ciclismo de
estrada (kestrel), pertencente a um colega de treinos, César Lissoni, o que ocorreu
espontaneamente, numa ocasião em que César compareceu a sua residência na vila militar
e viu a bicicleta mountain bike, que estava lá para troca de pneu, manifestando interesse
na troca, sendo que ele autorizou César a levar a bicicleta da AFA para uma avaliação
numa oficina particular, e que na mesma data relatou tal fato ao coronel Daniel. O coronel
Daniel reportou o fato ao major Lourival, que discordou do procedimento e determinou que
ele desfizesse a negociação e devolvesse a bicicleta imediatamente. Já o coronel Daniel lhe
disse para esperar um pouco, pois conversaria melhor com o major Lourival. No dia
seguinte, o major Lourival exigiu que ele devolvesse a bicicleta bem como todos os itens
que estavam em seu poder, o que ele fez no dia posterior, pois necessitou de certo tempo
para retirar os guidões que estavam nas suas bicicletas particulares, bem como para reunir
todo o material pertencente à AFA, que estava em sua casa, e que, no mesmo dia havia
recebido o diagnóstico de que seu filho era autista, o que lhe deixou consternado, porém o
major Lourival não se sensibilizou com a situação, e inclusive aludiu que faria com que ele
fosse removido para longe. Relatou que, na verdade, os diversos itens se encontravam em
sua residência porque os levava paulatinamente para consertos, limpeza, testes, que por
vezes se prorrogavam por período mais dilatado de tempo, e que não tinha a preocupação
de devolvê-los prontamente porque não havia uma regulamentação a respeito, e o coronel
Daniel, o major Lourival, os cadetes da equipe tinham conhecimento disto, e que, portanto,
entendia que se tratava de um comportamento natural para quem atuava como membro
da equipe e desempenhava função de mecânico. Alegou que nunca utilizou pessoalmente
bicicleta da AFA, apenas levou eventualmente alguma bicicleta para reparos. Quanto aos
equipamentos (câmbios, correntes, elos e cassetes), estavam em sua residência para
reparos e limpeza. Quanto às sapatilhas, retificou seu depoimento prestado na fase
investigativa, alegando que foi pressionado pelo Encarregado do IPM a concordar com a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
versão apresentada pelo major Lourival, de que as sapatilhas eram novas, quando na
realidade eram usadas, e inclusive tinham os grampos enferrujados, admitindo, contudo,
que permaneceu com as sapatilhas por cerca de um mês, e que elas foram utilizadas por
sua esposa durante este período. Quanto aos avanços de guidão, relatou que pertenciam
aos guidões, e foram retirados com aqueles. Quanto às correntes Shimano, alegou que
levou-as para uma substituição que não se revelou necessária, pois foi feito um reparo.
A versão do acusado, contudo, destoa da fornecida pelas testemunhas de acusação.
Com efeito, o major Lourival afirmou que, quando assumiu a chefia da equipe, não
havia um procedimento de controle, tendo instituído um controle, que passou a ser feito
pelo cadete Quatrin, que catalogava o material de forma visual, sendo que não era feita
uma checagem exaustiva, até porque não havia regulamentação a respeito, e todo a
documentação referente à carga não ficava em seu poder, mas com o setor de Educação
Física. Afirmou que determinou a troca de cadeado da sala, entregando algumas cópias a
cadetes, e que não tinha conhecimento de que o acusado tivesse cópia da chave. Relatou
que, ao saber da troca da bicicleta pelo coronel Daniel, não concordou com o
procedimento, já que, por tratar-se de bem público, há um procedimento específico a ser
observado, e determinou imediatamente que o negócio fosse desfeito, e que o acusado
relutou em devolver a bicicleta e outros itens, e que então ele fez uma checagem na sala
de triátlon, deu pela falta de vários itens, inclusive guidões, e indagou ao acusado a
respeito, que lhe respondeu que os guidões estavam instalados em suas bicicletas
particulares, o que lhe causou espanto. Determinou, então, que o acusado devolvesse todo
o material da equipe de triátlon que estava em seu poder. Afirmou que o acusado procurou
justificar-se, alegando que o material que estava em seu poder era velho e inservível, o
que não corresponde à verdade, já que havia inclusive itens nunca usados, em embalagem
original. Relatou que não era frequente a necessidade de conserto nas bicicletas, e que os
cadetes organizavam uma arrecadação entre si para fazer frente a estes gastos. Afirmou
que não tinha conhecimento de que o acusado, pessoalmente, efetuasse consertos e
manutenção nas bicicletas, e que acreditava que ele levasse as bicicletas para um
mecânico.
O coronel R1 Daniel relatou que assumiu a função de técnico da equipe de triátlon em
agosto de 2017, a convite do comandante da AFA, e que trata-se de atividade voluntária,
não remunerada. Afirmou que nunca autorizou o acusado a fazer adaptações de peças da
Aeronáutica, nem a utilizar guidões da AFA em suas bicicletas particulares, até porque não
tinha competência para tanto. Quanto ao episódio da troca de bicicleta, relatou que,
anteriormente, havia solicitado ao acusado que pesquisasse a viabilidade de se
descarregar as bicicletas de mountain bike, vendê-las e adquirir itens necessários para a
equipe com o dinheiro obtido, mas que sempre deixou claro que deveriam ser observados
os trâmites legais, até porque já atuou com gestor, e tem conhecimento da existência de
procedimentos específicos. Foi enfático em destacar que não autorizou previamente
nenhuma troca, mas tão somente pesquisas sobre a viabilidade e meios legais. Afirmou
que a bicicleta que o acusado pretendia trocar seria mais adequada ao triathlon, embora
não fosse o modelo ideal, mas desconhece se a troca representaria uma vantagem
financeira para qualquer das partes. Indagado se levou bicicletas da AFA para troca de
guidão na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, respondeu afirmativamente, esclarecendo
que havia guidões do modelo adequado às competições adquirido anteriormente na AFA, e
que, portanto, tratava-se de material da União, e que o serviço da troca foi custeado pelos
cadetes da equipe. Indagado se chegou a comentar com um mecânico de bicicletas,
conhecido como Branquinho, que gostaria, pelos meios legais, de vender equipamentos
(freios hidráulicos) pertencentes à equipe de triathlon, que não eram utilizados por ela,
para que os valores fossem revertidos a outras necessidades da equipe, respondeu
afirmativamente, ressalvando que não ofereceu os equipamentos para venda. Afirmou que
o acusado nunca trabalhou diretamente com ele, imaginava que ele teria atribuições
burocráticas, e que soube que ele efetuou troca de guidão, sem cobrar por isso.
O cadete Vinícius Jaacobi Quatrin afirmou que o acusado era responsável por
atividades burocráticas junto à equipe de triathlon, o que poderia incluir manutenção, e
que ele sempre teve acesso à sala de triathlon, e, por tal razão, chegou a emprestar sua
chave para ele, desconhecendo se ele havia feito cópia. Quanto aos reparos nas bicicletas,
informou que os próprios cadetes faziam pequenos consertos, dentro da instituição e que,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
quando necessário, manutenção maior era feita em oficinas da cidade. Afirmou que não
havia um controle rígido dos equipamentos substituídos, e que fez um inventário geral
inicial, a partir da observação visual, que posteriormente registrou numa planilha excel,
como tentativa de compreender controles de estoque, matéria que estudava na academia.
Questionado sobre quem pagava os reparos das bicicletas feitos fora da instituição,
afirmou que chegou a ser feita uma "caixinha" para consertos eventualmente necessários.
Informou que dentro da sala de triathlon havia peças antigas, não sabendo esclarecer se
seriam destinadas a descarte, e que imaginava que elas poderiam eventualmente ser
reutilizadas.
As testemunhas arroladas pela defesa, em geral, enalteceram as qualidades do
acusado, descrevendo-o como excelente militar, prestativo, proativo, atleta dedicado, pai
de família exemplar.
O capitão Flávio Duarte de Oliveira, chefe do acusado há cerca de três anos, afirmou
que ele é militar exemplar, e que desconhecia detalhes do envolvimento do acusado com a
equipe de triathlon, só sabendo dos fatos a partir do próprio acusado, que afirmava estar
sofrendo uma perseguição (Evento 147).
O tenente coronel Márcio Sinicio afirmou que integra o grupamento de apoio de
Pirassununga, e que as bicicletas da equipe de triathlon foram adquiridas no exterior, e que
acredita que estavam incluídas na carga do corpo de cadetes, não sabendo informar quem
seria o detentor do material. Afirmou que o acusado era chefe da equipe de triathlon, e
tinha acesso às bicicletas, assim como todos os demais integrantes da equipe, e que tinha
conhecimento de que ele movimentava as bicicletas, colocava-as no carregador de seu
fusca, e que trafegava com elas na AFA e na vila militar. Informou que desde 2015, quando
assumiu suas funções, não houve ata de registro de preço para manutenção de bicicletas.
Relatou que o irmão do acusado é militar e seu subordinado, e que ele chegou a comentar
que o acusado fazia manutenção das bicicletas, em sua residência. Sabe informar também
que o soldado Eduardo Rocha, que é seu subordinado, efetuou serviços de manutenção
para a equipe de triathlon, a pedido do coronel Daniel, e com a sua concordância, pois ele
havia trabalhado em uma bicicletaria, antes de se tornar militar, e tinha algum
conhecimento na área (Evento 148).
O soldado Eduardo Rocha Souza Freitas confirmou que fez manutenção em bicicleta,
por solicitação do coronel Daniel, o que ocorreu dentro do quartel, na sala de bicicletas, e
que sabe que o acusado, anteriormente, também fez manutenção de bicicletas na AFA. A
testemunha César Eduardo Lissoni afirmou que conhece o acusado pois ambos são
praticantes de triathlon, sob orientação do mesmo técnico, e que o acusado o socorreu
quando ele se acidentou gravemente durante um treino, nas dependências da AFA, e que,
na ocasião, o acusado recolheu sua bicicleta e a levou para sua casa, na vila militar,
prontificando-se a consertá-la. Posteriormente, quando foi buscar a bicicleta na casa do
acusado, viu uma mountain bike da AFA que lá estava para conserto de pneu, e se
interessou por ela, quando o acusado mencionou que o coronel Daniel tinha revelado a
intenção de trocá-la por uma bicicleta própria para ciclismo. Assim, iniciou tratativas de
troca de uma bicicleta de ciclismo sua, marca Kestrel, por aquela mountain bike da AFA,
pois acreditava que os valores seriam próximos, e levou a bicicleta da AFA para uma
avaliação numa oficina, com a autorização do acusado. Enfatizou que se tratava de um
início de tratativa, e que o acusado havia deixado claro que a formalização da troca
dependia da autorização de seus superiores, e que, realmente, a negociação não se
concretizou, porque o procedimento não foi autorizado (Evento 150).
Finalmente, a testemunha Bruno Henrique Negrini Murarolli afirmou que é mecânico
de bicicletas, conhecido pela alcunha de 'Branquinho', e que prestou diversos serviços
relacionados às bicicletas da AFA, tanto ao acusado, como também aos cadetes, ao coronel
Perez, ao coronel Daniel e ao major Lourival, sendo que, por vezes, algum deles entregava
o item para serviço, e outro retirava. Informou ter conhecimento de que o acusado fazia
manutenções em bicicletas da AFA, e que inclusive o auxiliou nisto, algumas vezes, sendo
que o acusado lhe pagava com dinheiro que 'tirava do próprio bolso' (Evento 151).".
Afora todo o panorama controvertido extraído da prova oral, é reveladora, em favor da Defesa, a
circunstância de inexistência de prejuízo ao Erário. Os bens, em tese, subtraídos da equipe de triathlon da
AFA, foram efetivamente restituídos, mediante solicitação do Maj Lourival, antes mesmo do início das
investigações empreendidas em IPM, consoante demonstra o respectivo Termo acostado aos autos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
(Processo relacionado: IPM nº 7000096-13.2018.7.02.0002, Evento 1, Doc. 24). Inclusive, acerca disso, o
Parquet assevera em suas Alegações Escritas que houve a integral restituição dos bens, conforme se vê
(Processo relacionado: APM nº 7000159-38.2018.7.02.0002, Evento 214):
"Enfim, está sobejamente demonstrado que o acusado realmente praticou o delito de
peculato, cuja prática lhe é imputada. Consigne-se que ele restituiu a integralidade dos
itens subtraídos, o que deve ser sopesado quando da fixação da pena.". (Grifos nossos.)
Com efeito, conforme a Defesa alega, o agente empreendeu a retirada, da sala da equipe de
triathlon, de itens sem utilização nas bicicletas, para ficar em sua casa para futuras manutenções. Ademais,
fez a limpeza e embalou diversas peças que antes estavam abandonadas na referida sala. A tese é plausível,
pois no conjunto probatório está demonstrando que o réu estava muito envolvido na atividade de reparos
nas bicicletas da equipe. Em alguns momentos, ele próprio fazia pequenos reparos e, noutras ocasiões,
levava as bicicletas para a oficina costumeiramente frequentada (de propriedade de Bruno Henrique Negrini
Murarolli, vulgo "Branquinho").
No entanto, em contrapartida, pesam contra o réu outras condutas. Nesse viés, exsurge a questão
de que o agente utilizou, em suas bicicletas domésticas, algumas daquelas mencionadas peças/acessórios
(por exemplo, cassete [catracas], sapatilha e avanço de guidão). Como justificativa, ponderou que fazia
testes de desempenho, os quais, a rigor, não competiriam a ele, pois tal aferição, se necessária, deveria ser
realizada pelo próprio atleta na mensuração de prováveis melhorias. Esta questão, acrescida daquela
inerente ao uso de sapatilha de triathlon da equipe, pela esposa do nominado Oficial, pesa em desfavor da
sua Defesa. Mas, nesse particular, em contrapartida, há alusões de que o acusado forneceu sapatilha nova,
não ajustada aos pés da esposa, para uso da equipe (ver IPM nº 7000096-13.2018.7.02.0002, Evento 1 - fls.
304/308 e 312/313).
Outra questão que merece registro diz respeito à troca desautorizada de bicicleta da AFA efetuada
entre o acusado e o Sr. César Eduardo Lissoni. A partir da expectativa do Cel Daniel de que outro estilo de
bicicleta renderia melhores resultados para a equipe, o Ten KOURY, num episódio inusitado, fruto de visita
de amigo de atividade ciclística em sua casa, foram iniciadas tratativas que, alfim, levariam à concretização
da aludida permuta, embora em caráter precário.
Foi apurada a inexistência de autorização formal para aquela negociação. A rigor, o Cel Daniel
apenas havia sinalizado o interesse de, em tese, ser verificada a possibilidade de troca/venda de bicicletas.
Contudo, tal medida deveria ser empreendida tão somente na estrita observância dos meios legais, os quais
deveriam ser pesquisados junto às áreas competentes. Mas, de forma açodada, o Ten KOURY não observou
as cautelas inerentes à situação, tampouco as recomendações recebidas, e iniciou a dita negociação. Esta
atuação é criticável. Note-se que o Oficial, displicentemente, achou modo pouco ortodoxo e marcadamente
simplista/informal para solucionar aquela espécie de demanda. Mas, novamente, vale destacar que ele não
procedia na clandestinidade. Ademais, seria difícil justificar o sumiço de bicicleta de um específico modelo e
o aparecimento de outra, totalmente distinta. No caso, conforme registrado nos autos, imediatamente o Maj
Lourival soube do início da transação e determinou desfazê-la. Importa frisar que, tal episódio, também, não
gerou qualquer prejuízo ou ônus à Administração Militar.
Vale consignar, também, que diversos assuntos relativos à movimentação de bicicletas para
eventuais reparos, retorno do conserto, necessidade de acesso à sala de triathlon, dentre outros, eram
tratados em conversas pelo aplicativo whatsapp, no grupo formado com os integrantes da equipe (incluindo
a chefia e o treinador). Diversos "prints" de conversas instruem este processo, desde a sua fase inquisitorial.
Depreende-se que assuntos desta natureza eram públicos aos membros do grupo. Daí exsurgem variadas
inferências, tais como: o Ten KOURY estava muito envolvido com os reparos das bicicletas, e todos sabiam
disso; apesar de o Maj Lourival não ter entregado a chave a ele pessoalmente, depois da troca de fechadura
e da suposta limitação de seus detentores, era notório que o Ten KOURY manteve o acesso, sem qualquer
restrição, à sala em que ficavam guardados os materiais da equipe de triathlon (ver IPM nº 7000096-
13.2018.7.02.0002, Evento 1 - fls. 159/167, 424/438, 467/478, 505). Para além, consoante o testemunho do
Cad Quatrin, alusivo à época dos fatos, depreende-se não serem tomados cuidados especiais de restrição de
acesso àquela sala. Qualquer integrante da equipe, quando necessário, poderia fazer uso da chave de
outrem para adentrar aquele cômodo ("A chave era passada de mão em mão de quem precisasse usar; Não
foi mantido um controle dela").
Diante de todo o quadro apresentado, não se identifica, com precisão, a figura típica de peculato-
furto imputada ao acusado.
Numa retórica doutrinária, os fatos reportados neste Processo se assimilam à representação fictícia
do peculato de uso. Atualmente, inexiste tal espécie delitiva no Direito pátrio. Entretanto, importa resgatar
que, no Código Penal comum de 1969, o qual sequer teve vigência, houve tipificação estabelecida a
respeito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
Conceitualmente, na dicção de Luiz Regis Prado (Curso de Direito Penal, vol. 4, p. 362), o peculato de
uso consistiria no uso momentâneo de coisa infungível, que se encontra na posse do agente sem o animus
domini, que a devolve intacta à Administração Pública após a sua utilização.
Na atualidade, a conduta que, supostamente, se coadune com tais parâmetros, encontra óbice no
tocante à punibilidade, por ausência de tipificação, em sede penal. Inclusive, tal aspecto já fora previsto na
doutrina de Rossetto [5], mencionando outros autores:
"Como anotam Antonio Pagliaro e Paulo José da Costa Júnior, um 'problema a ser
enfrentado é o da punibilidade do chamado peculato de uso, ou seja, do uso temporário
para satisfazer finalidade particular, de coisas não fungíveis e não consumíveis
pertencentes a outros e possuídas em razão do cargo.".
Semelhantemente, a situação é abordada por Guilherme de Souza Nucci [6], nos seguintes termos:
"652. Peculato de uso: (...) não se configura crime quando o funcionário público utiliza
um bem qualquer infungível, em seu benefício ou de outrem, mas com a nítida intenção de
devolver, isto é, sem que exista a vontade de se apossar do que não lhe pertence, mas
está sob sua guarda. A vontade de se apropriar demonstra que a intenção precisa estar
voltada à conquista definitiva do bem móvel. Portanto, inexiste crime quando o agente
utiliza um veículo que lhe foi confiado para o serviço público em seu próprio benefício, isto
é, para assuntos particulares. Configura-se, nessa hipótese, mero ilícito administrativo,
mesmo de caráter disciplinar. (...) Naturalmente, para que se aperfeiçoe o crime, é preciso
que haja um compromisso sério na utilização da coisa. Por isso, não haverá ilícito penal,
mas somente um ato moralmente reprovável e suscetível de sanções disciplinares, se um
funcionário público, por ocasião de uma festa, enfeitar sua casa com quadros de sua
repartição, ou, então, usar vez ou outra máquinas de escrever, automóveis, que pertençam
a terceiros e estejam em sua posse em razão do cargo.".
Os apontamentos doutrinários acima apresentados sinalizam inflexões com o caso em estudo,
sobretudo no tocante à especificação da vontade do agente.
Ouso mencionar que a aparente aproximação com o emblemático peculato de uso revela-se
equacionada aos fatos em análise.
Por conseguinte, a incriminação em sede penal, nestas condições, é dotada de dosagem por demais
severa e desamparada legalmente.
5. Conclusão.
Com efeito, diversos fatores devem influenciar o julgador na compreensão de todo panorama fático,
preparando-o para decidir o processo. Em particular, neste feito, as circunstâncias que orbitam os
acontecimentos têm especial relevância.
Dessarte, há sérias dificuldades em admitir a imputação de prática de peculato-furto que recai sobre
o Ten KOURY. A narrativa acusatória não se coaduna, perfeitamente, aos fatos apurados. Em alguns pontos,
exsurgem consistentes conflitos, sobretudo na especificação da vontade do agente. Projeta-se como questão
de difícil superação. Como resultante, é revelada a inadequação típica, nos moldes constantes na acusação.
Depreende-se que o agente não agiu na clandestinidade. Inexiste a prova cabal de que o dolo era
dirigido para o apossamento definitivo das peças/bens que, supostamente, foram subtraídos. A manutenção
das bicicletas da AFA na residência do acusado, embora fuja à circunstância ideal, é justificativa plausível
para a existência de peças, oriundas da sala da equipe de triathlon, naquela casa.
Ainda, sobre a ausência do elemento volitivo de apossamento, corrobora a atitude implementadora
de devolução dos materiais. Contextualizando: mediante exigência da Chefia (Maj Lourival), as aludidas
peças foram restituídas à sala da equipe de triathlon da AFA, em ocasião determinada, sem qualquer
oposição. Naquele instante, era visionada a desvinculação do referido Oficial subalterno, por dispensa, das
funções que exercia junto àquela equipe (de fato isso ocorreu pouco tempo depois.)
Dessa forma, o exame detalhado dos autos corrobora a pretensão defensiva. A análise dos fatos,
sopesando as duas versões apresentadas (acusação e defesa), tem o condão de conduzir o processo,
naturalmente, a outro desfecho, diferente do estampado na Decisão questionada.
Aparentemente, houve um rigor demasiado na formulação da prova condenatória, no âmbito do
Escabinato de 1º grau. O cenário fático, possível de ser vislumbrado, aquilatando todo o arcabouço
probatório, revela que a imputação penal em tela se mostra inadequada. São vislumbrados desencontros
entre a interpretação dos eventos, característicos da concretização do delito em tela (Peculato-furto), e o
elemento subjetivo exigido para a consecução deste crime. Tais fatores criam óbices, de difícil transposição,
no âmbito da adequação típica perseguida no pleito acusatório aqui analisado.
A juízo deste Revisor, o Apelante jamais agiu com dolo de apossamento ou má fé ao levar e guardar
em sua residência, um Próprio Nacional Residencial (PNR), o material desportivo da AFA; ele operou com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/05/2021 21:08:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122799413f
material sem subterfúgios. Julgo que a imaturidade do jovem Oficial, o entusiasmo pela atividade esportiva
de triathlon, o apreço em participar da equipe de sua academia de formação militar e, principalmente, a
falta de percepção de que estava confundindo peças do patrimônio público com o seu de natureza privada,
levaram-no a cometer o ato irregular. O Apelante não se apercebia que fugia do padrão legal de
procedimento. Agiu sem malícia e desprovido de qualquer intenção perversa.
Em assim sendo, há dificuldades de adequação da conduta do agente à imputação trazida no pleito
acusatório. Por isso, a Sentença condenatória sujeita-se à reforma pretendida pela Defesa.
Portanto, o caso é de absolvição, por atipicidade da conduta. Conforme abordado, a situação se
assemelha à figura doutrinária do peculato de uso, sem tipificação no âmbito do CPM.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso defensivo para, reformando a Sentença questionada,
absolver o 1º Ten Aer EDSON KOURY DO NASCIMENTO da imputação relativa à infringência ao art. 303, § 2º,
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.

[1] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, p. 1.012.
[2] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, p. 1.021.
[3] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, p. 1.017.
[4] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, p. 1.019.
[5] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012, p. 1.021.
[6] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 404.